Tribunal: CARF
Processo: 13971.720104/2017-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. PREVISÃO NORMATIVA.
A atribuição da responsabilidade tributária é de competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos termos da previsão normativa contida na Portaria RFB 2.284, de 29/11/2010 e no Decreto 7.574, de 29/09/2011.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O Decreto no 70.235/1972 PAF não prevê a possibilidade de exercício do direito de defesa previamente à lavratura de auto de infração. Os trabalhos de fiscalização têm a natureza de um procedimento investigativo, e o exercício do contraditório e da ampla defesa apenas é diferido para depois de encerrada essa fase, sem qualquer prejuízo para os contribuintes ou responsáveis.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL.
Correto o arbitramento do lucro quando a escrituração da pessoa jurídica se mostra imprestável para determinação do lucro real. A base de cálculo do lucro arbitrado corresponde à receita bruta conhecida, assim considerada aquela escriturada e/ou declarada acrescida da receita omitida.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DE PESSOAS FÍSICAS.
Os administradores, mandatários, prepostos e empregados são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, com a solidariedade atribuída às pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. CONTINUIDADE DE ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou conluio.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa qualificada ser reduzido para 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720104/2017-55
ACÓRDÃO
1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BIOCHAMM CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA FALIDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. PREVISÃO NORMATIVA.
A atribuição da responsabilidade tributária é de competência do Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos termos da previsão normativa
contida na Portaria RFB 2.284, de 29/11/2010 e no Decreto 7.574, de
29/09/2011.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O Decreto no 70.235/1972 PAF não prevê a possibilidade de exercício do
direito de defesa previamente à lavratura de auto de infração. Os trabalhos
de fiscalização têm a natureza de um procedimento investigativo, e o
exercício do contraditório e da ampla defesa apenas é diferido para depois
de encerrada essa fase, sem qualquer prejuízo para os contribuintes ou
responsáveis.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL.
Correto o arbitramento do lucro quando a escrituração da pessoa jurídica
se mostra imprestável para determinação do lucro real. A base de cálculo
do lucro arbitrado corresponde à receita bruta conhecida, assim
considerada aquela escriturada e/ou declarada acrescida da receita
omitida.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DE PESSOAS FÍSICAS.
Os
administradores,
mandatários,
prepostos
e
empregados
são
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, com a solidariedade atribuída às pessoas que
Fl. 10766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
2
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
SUCESSÃO
TRIBUTÁRIA.
CONTINUIDADE
DE
ATIVIDADE.
RESPONSABILIDADE.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial,
industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a
mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde
pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos
até à data do ato.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual
da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa
caracterizada como sonegação, fraude ou conluio.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa
qualificada ser reduzido para 100%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e conhecer dos recursos voluntários para dar-lhes parcial provimento para: i)
afastar a responsabilidade tributária imputada a Rute Maria Siegel, Marita Siegel Waltrick
Macagnan, Walter Siegel Neto, Siecal S/A, Bioenergy Indústria e Comércio de Energia Alternativa
LTDA e Energy Plus Energia Alternativa LTDA; ii) reduzir a multa de ofício qualificada para o
patamar de 100%.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Fl. 10767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
3
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários (RUBENS SIEGEL e RUTE MARIA SIEGEL (efls.
9272/9327); BRUNO SIEGEL (efls.9331/9379); BIOCAL INDÚSTRIA DE CALDEIRAS EIRELI
(efls.9387/9400); MARITA SIEGEL WALTRICK MACAGNAN (efls.9516/9666); SIECAL S/A
(efls.9561/9602); WALTER SIEGEL NETO (efls.9614/9645) YOLANDA SIEGEL (efls. 9649/9684);
BIOENERGY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENERGIA ALTERNATIVA LTDA e ENERGY PLUS ENERGIA
ALTERNATIVA LTDA (efls. 9690/9717)) contra acórdão recorrido (efls.9124/9272) que julgou
procedente em parte as impugnações apresentadas pelo contribuinte (sucessor tributário) e
responsáveis solidários decorrentes da lavratura dos Autos de Infração (efls.02/74) constantes no
Processo Administrativo Fiscal digital no 13971.720.104/2017-55 e por sua vez lastreada em
Relatório Fiscal (efls.76/265) referente a crédito tributário de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) do ano calendário de 2012, acrescida de multa de ofício qualificada e juros de
mora.
Para síntese dos fatos, reproduz-se abaixo em parte o relatório do acórdão
recorrido:
Trata o presente processo dos Autos de Infração de fls. 005/075, lavrados pela
DRF Blumenau em 06/10/2017, nos quais consta a exigência de um total de R$
6.987.037,20, relativos aos tributos decorrentes de arbitramento do lucro com
base na receita bruta da venda de produtos de fabricação própria, bem como da
revenda de mercadorias e da prestação de serviços, referentes ao ano-calendário
2012, com aplicação de multa qualificada de 150% por caracterização de
sonegação e conluio em ação ou omissão dolosa tendente a impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária dos elementos da tributação
(fls. 115/117), com fundamento no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com
a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, distribuídos da seguinte forma:
- Auto de Infração de lançamento de IRPJ de 15% e adicional de 10% incidentes
sobre lucro arbitrado no percentual de 9,6% sobre a receita bruta, no valor total
lançado de R$ 2.544.585,57, com fundamento nos art. 3o da Lei no 9.249/95 e
arts. 294, 296, 407, 408, 530 e 532 do RIR/99 (fls. 002/022);
- Auto de Infração de lançamento de CSLL de 9% incidente sobre lucro arbitrado
no percentual de 12% sobre a receita bruta, no valor total lançado de R$
1.177.998,05, com fundamento nos art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034/90, art. 2o e 20 da Lei no 9.249/95, art. 28
e 29 da Lei no 9.430/96, art. 57 da Lei no 8.981/95, art. 22 da Lei no 10.684/03 e
Fl. 10768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
4
art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08 (fls.
023/043);
- Auto de Infração de lançamento de COFINS de 3% sobre a receita bruta mensal,
decorrente da mudança no regime de apuração para o regime CUMULATIVO, em
função do arbitramento do lucro do contribuinte, no valor total lançado de R$
2.683.275,94, com fundamento nos art. 2o, 3o e 8o da Lei no 9.718/1998, art. 1o
da Lei Complementar no 70/91 e art. 10, inciso II, da Lei no 10.833/03 (fls.
044/059);
e - Auto de Infração de lançamento de PIS/PASEP de 0,65% sobre a receita bruta
mensal, decorrente da mudança no regime de apuração para o regime
CUMULATIVO, em função do arbitramento do lucro do contribuinte, no valor total
lançado de R$ 581.177,64, com fundamento nos arts. 1o da Lei Complementar no
7/70, arts. 2o, inciso I, 8o e 9o da Lei no 9.715/98. arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/98,
art. 8o, inciso II, da Lei no 10.637/02 e art. 79, da Lei no 11.941/2009 (fls.
060/075). De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal de fls.
010/011, 031/032, 052/053 e 068/069, a escrituração mantida pelo contribuinte
não obedece à forma prescrita nas leis comerciais e fiscais e é imprestável para a
identificação da movimentação financeira e para a determinação do Lucro Real,
em virtude das deficiências descritas no Relatório Fiscal às fls. 098/112 (art. 530,
incisos I e II, alíneas "a" e "b", do RIR/99), resultando na aplicação do
arbitramento do lucro para apuração dos tributos devidos e na mudança no
regime de apuração da COFINS e do PIS/PASEP para o regime CUMULATIVO (fls.
114/115), apurados sobre a receita bruta de cada período apresentada na tabela
a seguir (fl. 200):

Foi atribuída responsabilidade tributária solidária às seguintes pessoas jurídicas,
que doravante serão referenciadas de forma resumida, em razão de exercerem
suas atividades em evidente confusão patrimonial, com estrutura meramente
formal e sob unidade gerencial e laboral, devendo ser consideradas como uma
entidade empresarial única e, portanto, um grupo econômico, devido à existência
de situações de interesse comum, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN:
BIOCAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S/A, CNPJ 83.779.942/0001-47, SIECAL S/A,
CNPJ 06.996.161/0001-63, RS INDUSTRIA E COMERCIO DE AMIDOS LTDA, CNPJ
95.433.843/0001-98,
MAQUINAS
WALTER
SIEGEL
LTDA
–
EPP,
CNPJ
86.403.631/0001-77, BIOENERGY INDUSTRIA E COMERCIO DE ENERGIA
Fl. 10769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
5
ALTERNATIVA LTDA, CNPJ 04.751.141/0001-05, ENERGY PLUS ENERGIA
ALTERNATIVA LTDA – EPP, CNPJ 05.896.981/0001-10.
Em especial, entendeu a fiscalização que a BIOCAL deve ser considerada como
sucessora do contribuinte, com fulcro no art. 133 do CTN, e, consequentemente,
responsabilizada pelo crédito tributário constituído, em razão de ter adquirido da
BIOCHAMM, de fato e mediante fraude, seu fundo de comércio e seu
estabelecimento industrial e comercial, considerando o evidente intuito da família
SIEGEL em continuar a exploração da atividade econômica por meio da BIOCAL,
no mesmo local, com os mesmos equipamentos e com os mesmos empregados da
BIOCHAMM, mas livre das dívidas, o que teria se dado ao simular a alienação da
BIOCAL para terceira pessoa, operação que se mostrou inexistente de fato,
justificando a própria facilidade com que foi decretada a falência da BIOCHAMM
em causa de uma singela dívida de R$ 5 mil mensais. A fiscalização relata, ainda,
que, a partir da verificação de que BIOCHAMM, RS AMIDOS e MAQUINAS WALTER
SIEGEL possuíam setor financeiro único, operacionalizado pelas mesmas pessoas,
as quais realizavam transferências e depósitos entre essas empresas de maneira
absolutamente informal, e que as três empresas em comento realizavam
operações de interesse exclusivo da BIOCHAMM, sendo a RS AMIDOS e a
MAQUINAS WALTER SIEGEL meras empresas de fachada, utilizadas pela
BIOCHAMM como interpostas pessoas, teria se caracterizado a inexistência de
fato da RS INDUSTRIA E AMIDOS e da MAQUINAS WALTER SIEGEL, tendo incidido
nas situações previstas no art. 29, inciso II, alíneas “a” e “e” da Instrução
Normativa (IN) RFB no 1.634/2016, uma vez que não possuiriam patrimônio e
capacidade operacional para realizar seus objetos e que teriam efetuado
exclusivamente operações financeiras de terceiros.
Em resultado dessas constatações, foram lavradas as competentes
Representações para baixa de ofício no CNPJ dessas empresas, autuadas nos
processos no 13971.723960/2017-62 e 13971.723962/2017-51. Constatou-se,
ainda, que o controle de todo o grupo era exercido de fato por RUBENS SIEGEL,
CPF 289.494.479-91, que usufruiu de grande parte dos benefícios econômicos
gerados pela atividade empresarial, tendo ele exercido esse controle auxiliado por
sua mãe, sua esposa e seus filhos, os quais, de forma consciente, aceitaram
figurar no quadro societário da empresa BIOCHAMM, de maneira a ocultar a
participação de RUBENS, resultando na prestação de informações falsas e na
produção de documentos ideologicamente falsos, tendo sido atribuída
responsabilidade tributária solidária a todas essas pessoas físicas, que doravante
serão referenciadas de forma resumida, por terem agido com infração à lei, nos
termos do art. 135, inciso III, do CTN. São elas: o próprio RUBENS SIEGEL, CPF
289.494.479-91, RUTE MARIA SIEGEL, CPF 897.922.979-87 (esposa de RUBENS; ex-
sócio-administradora da BIOCHAMM; ex-acionista da SIECAL), BRUNO SIEGEL, CPF
005.728.589-65 (filho de RUBENS e RUTE; ex-acionista da SIECAL; atual sócio-
administrador da BIOCHAMM e da MAQUINAS WALTER SIEGEL) e FRANCISCO
ROBERTO MOURA, CPF 303.853.859-00 (ex-sócio-administrador da BIOCHAMM).
No mesmo sentido, em razão da identificação de que a falência da BIOCHAMM
teve caráter de dissolução irregular, foi atribuída responsabilidade tributária
solidária a todas as pessoas físicas que para tal teriam concorrido, por terem
agido com infração à lei, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN. São elas, além
de todos os já mencionados no parágrafo anterior, ou seja, RUBENS, RUTE,
BRUNO e FRANCISCO, a Sra. YOLANDA SIEGEL, CPF 434.372.149-34 (mãe de
Fl. 10770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
6
RUBENS; atual sócio-administradora da BIOCHAMM e da MAQUINAS WALTER
SIEGEL).
Outrossim, por terem todos os membros da família SIEGEL desfrutado de
maneira direta e imediata de todo o benefício econômico gerado pelas atividades
do grupo empresarial, caracterizando, na interpretação da fiscalização o interesse
comum previsto no art. 124, inciso I, do CTN, foi atribuída a essas pessoas físicas a
correspondente responsabilidade tributária solidária.
São elas, além de todos os já mencionados no parágrafo anterior, ou seja,
RUBENS, RUTE, BRUNO, FRANCISCO e YOLANDA, WALTER SIEGEL NETO, CPF
044.851.249-16 (filho de RUBENS e RUTE; ex-sócioadministrador da BIOCHAMM,
sócio-administrador da BIOENERGY e da ENERGY PLUS, e acionista e diretor geral
da SIECAL) e MARITA SIEGEL, CPF 023.935.609-80 (filha de RUBENS e RUTE; ex-
acionista da BIOCAL e da SIECAL; sócio-administradora da RS AMIDOS).
Atendendo ao disposto na Portaria RFB no 2.439/2010, foi lavrada a competente
Representação Fiscal para Fins Penais, a qual foi autuada no processo no
13971.724.117/2017-01.
No decorrer da ação fiscal também foram identificados fatos que, em tese,
configuram crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores,
tipificados na Lei no 9.613/98, resultando na correspondente Representação para
Fins Penais, a qual foi autuada no processo no 13971.724.118/2017-48.
Outrossim, a fiscalização informa que o procedimento fiscal também abrangeu o
Ano-Calendário 2011, sendo que as infrações apuradas no período de 01/01/2011
a 31/12/2011 foram autuadas e compõem o processo administrativo fiscal no
13971.723.678/2016-02 no qual não foram atribuídos responsáveis solidários e
que seguiu diretamente para cobrança judicial sem ter sido estabelecida lide
administrativa em face da revelia do contribuinte, bem como o exame da
regularidade da entrega de escriturações digitais relativas aos anos de 2014 e
2015, e as infrações apuradas em relação a esta matéria compõem o processo
administrativo fiscal no 13971.720.521/2017-06, que tramita em conjunto com o
presente.
O Relatório Fiscal (fl. 081) também registra ter sido decretada a falência da
empresa BIOCHAMM em 19/08/2016 pelo juízo da 1a Vara da Comarca de
Trombudo Central - SC, nomeando como Administrador Judicial o Sr. DANIEL
MEYERLE, CPF 921.016.239-00, comunicada a falência à JUCESC em 29/08/2016 e
lá registrada em 08/09/2016, e que decisão de 31/08/2016 indeferiu a
continuação provisória das atividades da falida, com a lacração do seu
estabelecimento industrial em Agrolândia - SC em 20/09/2016.
Cientificado pessoalmente em 17/10/2017 (fl. 8072/8073) por meio do
administrador judicial da massa falida, Sr. DANIEL MAYERLE, a entidade não
apresentou impugnação no prazo legal. Os demais interessados foram
cientificados dos autos de infração e apresentaram suas impugnações e eventuais
documentos comprobatórios na forma sumarizada na tabela a seguir:

Fl. 10771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
7

A empresa SIECAL e as pessoas físicas RUBENS, RUTE, BRUNO, YOLANDA, WALTER
e MARITA apresentaram suas impugnações por meio de seus procuradores da
sociedade de advocacia Schmitt & Cristofolini, a empresa BIOCAL apresentou sua
impugnação por meio de seu procurador Pedro Rambor, as empresas BIOENERGY
e ENERGY PLUS apresentaram impugnação conjunta por meio de seus
procuradores da sociedade de advocacia Tesk e a pessoa física FRANCISCO
apresentou impugnação de própria lavra, nas quais, alegam, em apertada síntese,
o que se segue.
1. Preliminarmente, defendem a nulidade da responsabilização tributária por
entender se tratar de atribuição da Procuradoria da Fazenda Nacional. Trazem
decisão do CARF.
2. Ainda em caráter preliminar, apontam a ilegitimidade passiva das pessoas
responsabilizadas por inexistência de interesse comum, ausência de excesso de
poderes ou infração a lei, contrato social ou estatutos, qualificando de meras
presunções os fundamentos usados pela fiscalização para imputação da
responsabilidade solidária. Combate a existência de interesse comum pela
assertiva de que a pessoa imputada não ocupa o mesmo pólo da relação jurídica
que a BIOCHAMM no exercício de sua atividade e que a fiscalização pautou-se em
caracterizar um interesse meramente econômico no resultado das condutas
associado a uma suposta configuração de grupo econômico mas sem demonstrar
o "interesse jurídico vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que
constituiria o fato oponível".
2.1. No caso da empresa SIECAL, acrescentam ainda ela não exercer ou ter
exercido as mesmas atividades da BIOCHAMM, muito menos ter participado dos
fatos geradores por ela praticados.
2.2. No caso das pessoas físicas, acrescentam que o art. 124, I, do CTN, não seria
suficiente tomado isoladamente para fundamentar a responsabilização, pois tal
interpretação tornaria ineficaz o disposto no art. 135 desse mesmo diploma.
2.3. No caso da pessoa física WALTER, expõem que se o fato de alguém ter sido
sócio de uma empresa o tornasse responsável pelas suas obrigações tributárias
estar-seia admitindo a possibilidade de responsabilização perpétua.
2.4. No caso da pessoa física YOLANDA, expõem que se o fato de alguém vir a ser
sócio de uma empresa o tornasse responsável pelas suas obrigações tributárias
estar-se-ia admitindo a possibilidade de responsabilização retroativa.
Fl. 10772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
8
2.5. No caso da pessoa física MARITA, alegam falta de interesse processual, pois
não teria sido cientificada a respeito de nenhum questionamento e expõem que
ela sequer chegou a ser sócia da empresa. Traz doutrina e jurisprudência.
2.6. O Sr. RUBENS alega ser acionista da SIECAL, ter vendido sua participação na
BIOCAL para sua filha MARITA e outro investidor em janeiro de 2013 e que, após
essa data, não praticou nenhum ato de gestão na BIOCAL ou na BIOCHAMM,
mesmo tendo recebido procurações nesse sentido, inexistindo qualquer elemento
que indique prática sua em nome dessas empresas. Traz doutrina e
jurisprudência.
2.7. Quanto à aplicação do art. 135, III, do CTN, sustentada pela fiscalização,
afirmam se tratar de inovação no fundamento trazida no item 8.3 do Relatório
Fiscal, contestam sua validade afirmando que o Sr. RUBENS nunca foi
administrador da empresa BIOCHAMM, conforme demonstrado nas demais
alegações das impugnações, e sustentam que a adoção da hipótese da fiscalização
de que nenhum dos sócios era o administrador de fato da empresa à qual se
encontra formalmente vinculado implica necessariamente que não poderiam ter
agido com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Traz decisão do STJ. 3. Esclarece que a impugnação apresentada limita-se a
resguardar o direito dos representados, sem adentrar o mérito dos demais fatos e
fundamentos relativos à autuação da empresa.
4. Tecem considerações específicas acerca das situações das empresas, conforme
detalhado a seguir.
4.1. Sustentam a regularidade contábil e fiscal da BIOCHAMM e a impossibilidade
de arbitramento das receitas e do lucro. Argumentam que, ao contrário da
irregularidade apontada pela fiscalização quanto a essa matéria, "o
reconhecimento das receitas em conformidade com a emissão das notas fiscais de
partes do equipamento para remessa ao cliente está em conformidade com a
previsão contida no inciso II do citado art. 407 do RIR, haja vista que cada nota
tem um valor certo, que representa uma percentagem do contrato ou da
produção executada no período de apuração".
4.2. Insurgem-se contra a alegação da fiscalização de que a SIECAL teria sido
criada para abrigar o patrimônio amealhado pela família SIEGEL a partir da
atividade da BIOCHAMM apontando que vários imóveis que são ou eram da
SIECAL foram adquiridos em datas muito anteriores às atividades da BIOCHAMM
e em boa parte foram transferidos por ocasião da morte do proprietário original,
Sr. Walter Ewaldo Siegel, portanto a empresa seria posterior a esses fatos.
Informam que a SIECAL teria sido criada em 2004 como uma administradora de
bens para receber os bens que pertenciam a Walter Ewaldo Siegel, falecido em
2002, com vistas a evitar o custoso e demorado procedimento de inventário
judicial e não há estratégias ocultas em relação a isso. Do mesmo modo,
sustentam que as operações de venda de bens da SIECAL não teriam sido
simuladas, que o empréstimo à BIOCHAMM para aquisição de aeronave não
caracterizaria a tese de abrigar o patrimônio, pois o bem foi adquirido pela
BIOCHAMM e não o contrário, que as aquisições não relacionadas à herança se
deram com recursos próprios da SIECAL e que os recursos recebidos da
BIOCHAMM, e que a fiscalização considerou omissos na contabilidade, são muito
posteriores às aquisições e possivelmente se referem a pro labore de sócios de
ambas empresas e dependeriam de prova pericial - que solicita - para
Fl. 10773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
9
constatação. Reforçam que o patrimônio da SIECAL não foi amealhado de outras
empresas, mas resulta dos investimentos realizados por seus acionistas com
capital próprio, inclusive por meio de adiantamentos para futuro aumento de
capital (AFAC) e que a concessão de empréstimos e imóveis em pagamento de
débitos da BIOCHAMM seriam incoerentes com a hipótese da fiscalização.
4.3. Contestam que a BIOCAL seja de propriedade da família SIEGEL e que JONAS
LIPPEL seja interposta pessoa, afirmando que JONAS é diretor daquela empresa e
que o fato da BIOCAL apresentar em garantia bens da massa falida da BIOCHAMM
reforça essa posição, pois houvesse irregularidade, os sócios da BIOCHAMM não
registrariam o fato nos autos do processo de falência e que a vinculação da família
SIEGEL com a BIOCAL teria cessado com a saída da Sra. MARITA daquela
sociedade. Acrescentam que a BIOCAL está instalada em um parque fabril que
vem sendo utilizado pela empresa LIPPEL - SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA
BIOMASSA EIRELI, de propriedade do Sr. JONAS. Afirmam também que o
patrimônio da BIOCHAMM está avaliado em R$ 9.677.508,00 no processo de
falência, não havendo motivações para constranger o patrimônio de terceiros.
4.4. Contrapõem-se à afirmação de que a empresa MÁQUINAS WALTER SIEGEL
seja uma empresa de fachada afirmando que a empresa foi constituída em 1966,
portanto 32 anos antes da BIOCHAMM, com capacidade operacional e
personalidade jurídica próprias. Em que pese ter sido atingida por forte crise a
partir de 2014 e ter sido obrigada a reduzir seus quadros, a empresa funcionava
plenamente no período fiscalizado e a alegação de ser de fachada é destituída de
provas. A transferência de valores entre ela e a BIOCHAMM não altera o fato de
que a MÁQUINAS WALTER SIEGEL seja independente da BIOCHAMM e outra
prova disso seria sua permanência ativa mesmo depois da decretação de falência
da BIOCHAMM.
5. Insurgem-se contra a caracterização de grupo econômico com base no
reconhecimento dessa relação nos autos da decisão judicial proferida nos autos
da Ação de Execução no 0001585-36.2011.8.24.0074 da 1a Vara da Comarca de
Trombudo Central (SC) afirmando que tal reconhecimento "restringe seus efeitos
ao próprio processo, não podendo irradiá-los para outros processos", conforme
disposto no art. 472, do CPC/1973, e no art. 506, do CPC/2015. Acrescentam que
a decisão foi proferida liminarmente com base em presunções que não puderam
ser afastadas pela carência do contraditório naquele procedimento de cognição
provisória e anterior à vigência das formalidades atinentes ao Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica previsto no novo CPC/2015, no qual
não foi possível demonstrar que a insolvência da Biochamm teria decorrido de
uma crise financeira da empresa e ensejaria a solução jurídica de decretação da
falência conforme se deu em processo posterior pouco mais de um ano depois.
Trazem jurisprudência do STJ estabelecendo a insuficiência do grupo econômico
para caracterizar a responsabilidade tributária.
5.1. BIOENERGY e ENERGY PLUS acrescentam que a ação não transitou em julgado
por ter se encerrado mediante transação homologada em juízo entre as partes à
época, dentre as quais não se incluíam essas empresas, logo não há coisa julgada
e essa decisão não poderia ser considerada imutável, permitindo a rediscussão do
tema.
6. Os impugnantes descrevem as relações societárias desde a constituição da
empresa BIOCHAMM, reconhecendo ter havido participação informal do Sr.
Fl. 10774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
10
RUBENS apenas até a entrada do Sr. FRANCISCO na sociedade, entre 23/08/2001
e 19/02/2003, justificando essa participação pela pouca experiência dos sócios Sr.
BRUNO e Sra. RUTE (filho e esposa do Sr. RUBENS) e pela qualificação técnica do
Sr. RUBENS como engenheiro mecânico. Descrevem o relacionamento com o
sócio Sr. FRANCISCO, que teria assumido desde logo o protagonismo na empresa,
como eivado de tribulações a partir de 2010 e quebra da affectio societatis,
inclusive com instauração de processo criminal contra aquele, culminando com
sua saída da sociedade em 2011. Sem embargo de todos os esforços
empreendidos pelo Sr. BRUNO e pela Sra. RUTE, eles não foram suficientes para
recuperar a saúde da empresa e esta veio a falência e encerramento definitivo de
todas as atividades em 2016. Rebatem o argumento de que o Sr. RUBENS seria o
administrador de fato da empresa BIOCHAMM apontando que tal não seria
coerente com a admissão de um novo sócio o qual teria realizado substanciais
retiradas a título de pro labore e distribuição de lucros. Reconhecem também que
os sócios remanescentes se aconselhavam com o Sr. RUBENS por conta da natural
confiança existente, mas tal não caracterizaria a administração de fato alegada
pela fiscalização, assim como a decisão judicial também não prospera nesse
sentido ao não apontar qualquer ato específico dele na gestão da empresa, além
de um contrato isolado, assinado há mais de uma década. Contestam que a
procuração outorgada em 2011 tenha produzido efeitos, pois sequer o
impugnante teria conhecimento de que aqueles poderes tenham sido
efetivamente exercidos, e traz anotação do Ministério Público no processo
criminal no 0002335-04.2012.8.24.0074 contra o Sr. FRANCISCO que expressa que
as testemunhas ouvidas corroboram que o Sr. RUBENS nunca teve poder de
gerência sobre a empresa.
7. Contrapõem-se ao argumento de que a falência teria sido um objetivo
pretendido pelos sócios, relatando que a receita da empresa foi encolhendo até
os R$ 31.101,00 em 2015 em face da dívida de R$ 80.000,00 apontada pela
fiscalização e que resultou na falência a partir da ação no 0300315-
59.2015.8.24.0074 movida pelo credor Imefer Industrial e Mercantil de Ferragens
Ltda. Afirmam que violaria o princípio da autonomia patrimonial se socorrer junto
a empresas do grupo ou familiares e que a falência decorreu de um pedido em
âmbito judicial, nos termos do art. 94, I, da Lei no 11.101/2005, e ao qual a
empresa ofereceu resistência, inclusive com interposição de agravos, e não se
portou de forma omissa como seria de esperar de quem tenciona o resultado
negativo ou requereu ela própria sua falência, como permite a lei.
Complementam afirmando que não haveria ilegalidade em ter como resultado
pretendido a própria falência, dado que a própria lei prevê tal possibilidade, e isso
não poderia ser interpretado como uma tentativa de dissolução irregular e que
atribuir irregularidade à dissolução mesmo após a decretação ter se dado
judicialmente seria atentar contra o devido processo legal e a coisa julgada ao
tentar desconstituir um ato judicial por meio de um ato administrativo de
lançamento.
8. Contestam a formação de grupo econômico da BIOCHAMM com outras
empresas buscando justificar elementos tomados pela fiscalização para essa
conclusão. Nesse sentido, esclarecem que as transferências ocorridas em 2011 da
BIOCHAMM para a SIECAL se deveram a re-aplicações nesta última de retiradas
lícitas feitas daquela por serem o Sr. BRUNO e a Sra. RUTE sócios em ambas
empresas e a falta de registro dessas operações decorreria de eventual falha
contábil e sequer se referem ao período fiscalizado, que é 2012, para o qual não
Fl. 10775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
11
foi apontada tal situação e que naturalmente teria ocorrido, considerando que
entre 2012 e 2014 ainda houve movimentação de cerca de R$ 70.000.000,00.
Alertam que o impugnante não tem mais acesso aos documentos contábeis em
razão da decretação da falência, o que impede uma manifestação mais específica.
Acrescentam que o fato da empresa ter realizado operações com outras empresas
com sócios da mesma família não induz à conclusão de que formem grupo
econômico. Concluem afirmando que outras alegações são da responsabilidade
das demais empresas e pessoas apontadas pela fiscalização.
8.1. No caso da BIOCAL, informam que, em 29/09/2014, teria sido adquirida pelo
Sr. JONAS LIPPEL simultaneamente à renúncia dos antigos diretores, quando teria
deixado de ter qualquer relação com as demais empresas, incluídas BIOCHAMM e
SIECAL. Contestam que a ausência da forma de pagamento da aquisição na DIRPF
dos compradores seja prova de simulação e sustentam que a existência de
operações com empresas do suposto grupo após a venda se justifica por serem
operações remanescentes da antiga gestão, mesmo reconhecendo a tomada de
empréstimo da SIECAL já na gestão do Sr. JONAS, o que justifica pela necessidade
de cobrir empréstimo da gestão anterior. Apontam como natural a contratação de
ex-empregados da BIOCHAMM por residirem na localidade e terem experiência
na área e a locação de equipamentos da BIOCHAMM para desenvolver suas
atividades, com a devida formalização. Defendem não haver razão para que fosse
criada nova empresa dentro do grupo tendo em vista o custo de sua manutenção
e que a venda se deu porque foi oferecida uma generosa quantia e a BIOCHAMM
não possuía qualquer débito.
8.2. A BIOENERGY e a ENERGY PLUS infirmam sua inclusão no grupo econômico,
alertando que não reconhecem nem nunca reconheceram participação nesse
suposto grupo, tanto que recorreram até a última instância judicial, arguindo que
empresas com personalidade jurídica própria necessitam estar sob direção,
controle ou administração comuns para a configuração do grupo econômico, bem
como não foi comprovada prática de ato jurídico tributário em conjunto com a
BIOCHAMM. Acrescentam que WALTER já figurou no quadro societário da
BIOENERGY, porém foi excluído por justa causa ante a quebra da affectio
societatis, havendo pedido judicial no mesmo sentido em relação à ENERGY PLUS,
tudo em decorrência de bloqueios indevidos de valores em contas correntes
dessas empresas ocasionados por descumprimento de obrigações pelas outras
empresas de que WALTER era sócio. Também alegam não conhecer nem ter
participado de atividades das empresas da família de WALTER, restringindo-se a
um relacionamento comercial e de livre mercado com aquelas empresas. Reforça
que não haveria evidências de participação em atos fraudulentos, lesão
intencional a credores ou finalidade desvirtuada e a mera existência de sócios
comuns não seria suficiente. Expõem não haver lei que atribua responsabilidade
solidária entre sociedades autônomas supostamente integrantes de grupo
econômico por obrigações contraídas perante terceiros, sendo necessária a
desconsideração da personalidade jurídica para tanto, o que não se aplica ao caso
concreto por não haver relação entre essas empresas e as demais que o justifique.
Sobre as pessoas físicas, ressaltam que RUBENS é sócio da RS AMIDOS sem
relação administrativa com as demais empresas e cuja atividade não guardaria
relação com as atividades objeto de análise e que WALTER nunca teve poderes de
administração na BIOCHAMM. Justificam as transferências de valores à SIECAL
como sendo anotações contábeis realizadas deliberadamente por esta última e
essa escrituração contábil não é de responsabilidade dos impugnantes,
Fl. 10776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
12
acrescentando que a SIECAL administra os bens da família SIEGEL e que não há
ilegalidade em seus sócios direcionarem os lucros recebidos como lhes aprouver.
Contestam ter deixado de escriturar compras de combustível em 2011 para
majorar artificialmente seus lucros afirmando que possuía um único veículo, não
tendo como ter sido destinatária desse produto, e que isso seria irrelevante por
seus tributos incidirem sobre o faturamento. Tentam descaracterizar coincidência
de gestão e confusão patrimonial informando que a família Bonet não possui
relação de parentesco com WALTER ou RUBENS e que as empresas teriam sócios,
objetivos sociais e endereços diversos. Juntam vários contratos que
demonstrariam
autonomia,
independência
e
atividades
concretas,
complementares, e não equivalentes, às da BIOCHAMM, contrariando a hipótese
de que sejam empresas de fachada. Trazem decisão judicial de exclusão de
WALTER, doutrina e jurisprudência.
8.3. A Sra. MARITA acrescenta que foi signatária de procuração da BIOCAL
outorgando poderes a RUBENS e RUTE, seus pais, mas que essa procuração nunca
se mostrou necessária e os outorgados nunca praticaram qualquer dos atos ali
previstos, não havendo prova em contrário nos autos, sendo indevida a atribuição
de administrador da BIOCAL ao Sr. RUBENS. A Sra. MARITA também contesta que
o Sr. JONAS seja interposta pessoa na BIOCAL, relatando o histórico de sua
aquisição e venda da participação na empresa, descrevendo como falta de
adaptação e insatisfação pessoal com o negócio a causa de ter vendido suas ações
ao Sr. JONAS, conforme registrado em Promessa de Compra e Venda, e de ter
renunciado ao cargo de diretora da BIOCAL, em que pese reconhecer que o Sr.
JONAS não chegou a pagar o preço pela aquisição com a justificativa de que a
empresa ainda não teria apresentado o resultado desejado e não poderia ainda
arcar com esse pagamento por seu rendimento provir basicamente dessa
empresa, afirmando que não se trata de negócio simulado. Acrescenta que a
BIOCHAMM apresentou em seus processos comunicações de que a BIOCAL
ofereceu garantias pelo débitos dessa, o que seria incompatível com uma suposta
interposição do Sr. JONAS que, como sócio formal, assume responsabilidades por
tais garantias, e que a Sra. MARITA, na condição de ex-sócia conhecedora do
patrimônio da BIOCAL, providenciou avaliações de imóveis para comprovar a
suficiência dessas garantias.
8.4. Pedem a nulidade do lançamento por ter se fundamentado em constatações
indevidas de confusão patrimonial, estrutura meramente formal e entidade
empresarial única e por ter adotado um procedimento equivocado na apuração
do crédito tributário. Fundamenta esse pedido pela falta de procedimento
fiscalizatório ou intimações para esclarecimento em algumas das empresas
consideradas. Contestam a qualificação de confusão patrimonial entre
BIOCHAMM e BIOENERGY simplesmente pela coincidência de administradores e
atividades complementares afirmando ser insuficiente e apontando que o Sr.
RUBENS nunca integrou o quadro societário da BIOCHAMM e que a participação
do Sr. WALTER sempre se limitou a 2%.
Contestam também a caracterização de omissão de registros contábeis pela
BIOENERGY, por não ter essa empresa sido intimada a esclarecer o fato, e de uma
dívida da BIOCHAMM com a BIOENERGY conforme registro contábil de 2014, por
entender que tal registro não estaria coberto pela fiscalização. Da mesma forma,
rejeitam a confusão patrimonial com a ENERGY PLUS por falta de fiscalização ou
intimação dessa empresa quanto aos fatos apontados.
Fl. 10777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
13
Noutro giro, entendem equivocado o procedimento adotado posteriormente à
conclusão de se tratar de entidade empresarial única, pois o correto seria adotar
como base da apuração a receita bruta de todas as empresas dessa confusão
excluídas as receitas cruzadas e considerar os recolhimentos de todas elas, porém
o que a fiscalização fez de fato foi unicamente imputar como inexistentes apenas
as empresas RS AMIDOS e MÁQUINAS WALTER SIEGEL, sugerindo que a razão
dessa abordagem seja a apuração de um valor maior. 9. Discordam que tenha
havido a sonegação (art. 71, da Lei no 4.502/1964) ou o conluio (art. 73, da Lei no
4.502/1964) necessários à qualificação da multa.
Expõem que o fato do Sr. RUBENS integrar ou não o quadro societário da empresa
em nada alteraria a base de cálculo, a alíquota, o vencimento ou qualquer outro
elemento da obrigação tributária, logo não haveria como caracterizar sonegação
por meio desse fundamento, além do que essa sua caracterização como sócio
oculto não seria coerente com a reversão do benefício das atividades da empresa
para seus sócios.
Contestam que haja relação entre a alegada ocultação do real administrador e as
medidas relacionadas à garantia do crédito tributário, garantia que sequer teria
previsão naquele dispositivo legal, ou que tenha ocorrido maciça destinação de
recursos da BIOCHAMM para a SIECAL, dado que as remessas de 2011 teriam sido
pontuais e visando adiantamento para futuro aumento de capital. Negam
também a ocorrência de conluio em face da inocorrência de sonegação que
entende demonstrada.
Afirmam que a fiscalização sequer alegou a hipótese de fraude, mas mesmo assim
expõe que a jurisprudência administrativa não a reconhece quando o
procedimento é às claras, trazendo decisões do CARF e do Conselho de
Contribuintes nesse sentido.
10. Entendem ter ocorrido a decadência do lançamento referente a 2012 que foi
materializado somente em 06/10/2017, com fulcro no art. 150, §4o, do CTN,
considerando que teriam sido afastadas quaisquer hipóteses de fraude, dolo ou
simulação, dado não terem sido inequivocamente comprovadas.
10.1. A BIOENERGY e da ENERGY PLUS, em sua impugnação conjunta, alegam ter
ocorrido a decadência mesmo pelo disposto no art. 173, I, do CTN, para os fatos
geradores apurados no período de 01/01/2011 a 31/10/2011. Traz jurisprudência.
11. Sustentam seu direito à revisão e alteração do lançamento com base na
doutrina do processo administrativo e nos princípios da ampla defesa, do
contraditório e da verdade material e que deveria ser aplicado no caso concreto
com a improcedência do lançamento, considerando que a documentação
apresentada demonstra não haver vinculação de grupo econômico ou sucessão
entre as empresas objeto do presente processo.
12. Reclamam a inconstitucionalidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do
PIS e da COFINS, por não se enquadrar nos conceitos de receita ou faturamento
da empresa, o que já teria sido inclusive expressamente declarado
inconstitucional pelo STF nos autos do RE no 240.785 e no RE no 574.706, este
último com repercussão geral reconhecida, resultando em excesso de execução
compreendido nas CDA ́s. Traz jurisprudência.
13. Reclamam a inconstitucionalidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do
IRPJ e CSLL, por não se enquadrar no conceito de receita bruta e por ser receita do
Fl. 10778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
14
ente federativo estadual e, portanto, ter natureza distinta da base tributável do
contribuinte optante do lucro presumido. Traz doutrina.
14. Insurgem-se contra a multa aplicada por considerá-la ilegal e inconstitucional
por ferir os princípios do não-confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade,
pleiteando que observe o limite máximo de 20% conforme jurisprudência do STF.
Traz doutrina e jurisprudência.
15. Sustentam a inaplicabilidade da taxa SELIC nos períodos em que superior a 1%,
com fundamento no art. 161, §1o, do CTN, expressando que essa taxa seria ilegal
acima desse percentual. Traz jurisprudência.
16. Solicitam o direcionamento das intimações aos advogados dos sujeitos
passivos.
17. O Sr. FRANCISCO alega que o único agente responsável apontado no Relatório
Fiscal é o Sr. RUBENS e que ele, FRANCISCO, não aparece na relação das pessoas
que auxiliaram o Sr. RUBENS em suas ações irregulares nem como participante ou
coadjuvante das situações que caracterizam os procedimentos irregulares objetos
da autuação ou da sucessão.
Acrescenta que, em 2011, ao constatar irregularidades na gestão pelo Sr. RUBENS,
solicitou sua retirada da sociedade e procedendo a notificação judicial dessa
resolução, por meio das ações, com pedido de tutela antecipada, que busca
comprovar por documentos juntados aos autos, e há que se considerar que ele
não era mais sócio ou administrador da empresa a partir de 24/10/2011.
Cita, ainda, ações trabalhistas nas quais não teria sido comprovada uma suposta
condição de sócio de fato. Informa que o distrato social está homologado na
JUCESP desde 14/01/2014 e que não há como lhe atribuir responsabilidade pelas
multas decorrentes de fatos ocorridos em 2015 e 2016 ou que iniciaram a partir
de 19/04/2012. Encerra requerendo sua retirada do pólo passivo das obrigações
tributárias constituídas e das multas aplicadas.
18. Trazem aos autos cópias dos atos constitutivos (fls. 8385/8386, 8518/8525,
8593/8599, 8635/8640, 8827/8833, 8990/8995, 9072/9078, 9090/9096), cópias
de elementos dos processos judiciais e trabalhistas mencionados na impugnação
(fls. 8252/8338, 8388/8433, 8600/8634, 8762/8818, 8887/8932, 8985/8989),
notas fiscais da BIOCAL (fls. 8527/8532), Balanço Patrimonial e Demonstração do
Resultado 2015/2016 da BIOCAL (fls. 8533/8535), contrato Banco Daycoval (fls.
8536/8551), Promessa Compra e Venda de Particpações Societárias (fls.
8552/8557), Ciência de Intimação judicial (fls. 8558/8561), mensagem da BIOCAL
para SIECAL (fls. 8562/8563), contratos, notas fiscais e documentos associados de
BIOENERGY e ENERGY PLUS (fls. 8641/8761).
Encerram requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva das pessoas
físicas interessadas, o afastamento das responsabilidades solidárias, a
insubsistência do lançamento, a suspensão da exigibilidade do crédito, a exclusão
ICMS das bases de cálculo, a inconstitucionalidade da SELIC, a
inconstitucionalidade da multa ou, alternativamente, o afastamento da
qualificação da multa, a produção de todos os meios de prova admitidos e o
direcionamento das intimações aos advogados do sujeito passivo.
É o relatório.
Fl. 10779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
15
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou parcialmente improcedente as
impugnações:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Período de
apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA,
ATRIBUIÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. PREVISÃO NORMATIVA. A atribuição da
responsabilidade tributária é de competência do Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil, nos termos da previsão normativa contida na Portaria RFB 2.284, de
29/11/2010 e no Decreto n° 7.574, de 29/09/2011.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO. São solidariamente obrigadas ao
pagamento do crédito tributário lançado contra o contribuinte as demais pessoas
jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico de fato com confusão
patrimonial e ainda as que tenham participado das práticas ilícitas apuradas,
desde que comprovado o interesse jurídico comum na situação que constitui o
fato gerador da obrigação principal.
SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. CONTINUIDADE DE ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE. A
pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer
título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DE PESSOAS FÍSICAS. Os
administradores, mandatários, prepostos e empregados são responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, com a
solidariedade atribuída às pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA FÍSICA. INTERESSE JURÍDICO COMUM.
CARACTERIZAÇÃO. Configura hipótese de responsabilização solidária, na forma do
artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN, a existência de interesse
comum de natureza jurídica relacionada ao sujeito passivo, consistente na
intenção de favorecimento em relação à situação que constitua o fato gerador da
obrigação tributária.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
ESCRITURAÇÃO
IMPRESTÁVEL.
Correto
o
arbitramento do lucro quando a escrituração da pessoa jurídica se mostra
imprestável para determinação do lucro real. A base de cálculo do lucro arbitrado
corresponde à receita bruta conhecida, assim considerada aquela escriturada
e/ou declarada acrescida da receita omitida.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. Legal a aplicação da taxa Selic
para fixação dos juros moratórios para recolhimento do crédito tributário em
atraso, a partir de abril de 1995.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO. O direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 10780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
16
BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. O ICMS
constitui, de regra, receita tributável, devendo integrar a base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, ressalvada a hipótese da subvenção para investimento, desde que
comprovados os requisitos estabelecidos na legislação tributária que a
caracterizem.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO. Aplica-se
a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa de ofício
quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação,
fraude ou conluio.
MULTA QUALIFICADA. DETERMINAÇÃO LEGAL. ARGUIÇÃO DE CONFISCO. A
vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. É competência atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário pela Constituição Federal, manifestar-se sobre a
constitucionalidade das leis, cabendo à esfera administrativa zelar pelo seu
cumprimento.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. O domicílio tributário do sujeito
passivo é o endereço postal fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da
Receita Federal do Brasil para fins cadastrais ou eletrônicos autorizado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Período de
apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012 LANÇAMENTO DE CSLL. SUPORTE FÁTICO
COMUM. Por não apresentar fato novo que suscite conclusão diversa, deve o
lançamento de CSLL acompanhar o decidido quanto ao lançamento de IRPJ, por
terem suporte fático comum.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2012 a
31/12/2012 BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS e para a COFINS é o faturamento,
que corresponde à receita bruta auferida, não havendo previsão legal para
exclusão do valor do ICMS que compõe o preço de venda da mercadoria, em que
pese a existência de decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Nacional
proferidas em Recursos Extraordinários com Repercussão Geral (STF) ou em
Recursos Especiais Repetitivos (STJ), considerando que a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) está vinculada à expressa manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) sobre o tratamento a ser dado aos
lançamentos já efetuados e aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento
e compensação.
LANÇAMENTO DE PIS/PASEP. SUPORTE FÁTICO COMUM. Por não apresentar fato
novo que suscite conclusão diversa, deve o lançamento de PIS/PASEP acompanhar
o decidido quanto ao lançamento de IRPJ, por terem suporte fático comum.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012 LANÇAMENTO DE
COFINS. SUPORTE FÁTICO COMUM. Por não apresentar fato novo que suscite
conclusão diversa, deve o lançamento de COFINS acompanhar o decidido quanto
ao lançamento de IRPJ e PIS/PASEP, por terem suporte fático comum.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 10781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
17
Crédito Tributário Mantido.
Assim, o acórdão recorrido julgou procedente em parte a pretensão impugnatória,
conforme abaixo:
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, apenas para excluir do pólo passivo o
Sr. FRANCISCO ROBERTO MOURA, mantendo as demais atribuições de
responsabilidade e o crédito tributário no seu valor integral, nos termos do voto
do relator. Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da
ciência, salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.
Submeta-se a presente decisão ao necessário recurso de oficio ao CARF, tendo em
vista a exclusão do pólo passivo de responsável solidário em relação ao crédito de
R$ 5.729.220,99 (tributos e encargos de multa) em valor igual ou superior ao
limite de alçada desta turma de julgamento, atualmente de R$ 2.500.000,00, nos
termos da Portaria no 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Houve remessa de ofício (recurso de ofício), em virtude de, à época dos fatos, o
valor do crédito tributário superar o valor mínimo necessário para a remessa à segunda instância.
Devidamente cientificados, o contribuinte e responsáveis apresentaram recursos
voluntários contra a decisão de piso, basicamente repisando e reforçando os argumentos já
expostos em sede impugnatória:
RUBENS SIEGEL e RUTE MARIA SIEGEL (efls. 9272/9327); respectivamente
cientificados em 11/10/2018 (efls.9261) e 12/10/2018 (efls.9262) e recurso voluntário juntado aos
autos em 12/11/2018 (efls.9271);
BRUNO SIEGEL (efls.9331/9379); cientificado em 11/10/2018 (efls.9268) e recurso
voluntário juntado aos autos em 13/11/2018 (efls.9330);
BIOCAL INDÚSTRIA DE CALDEIRAS EIRELI (efls.9387/9400); cientificada em
11/10/2018 (efls.9259) e recurso voluntário juntado aos autos em 13/11/2018 (efls.9384);
MARITA SIEGEL WALTRICK MACAGNAN (efls.9516/9666), cientificada em
15/10/2018 (efls.9263) e recurso voluntário juntado aos autos em 13/11/2018 (efls.9515);
SIECAL S/A (efls.9561/9602), cientificada em 11/10/2018 (efls.9260) e recurso
voluntário juntado aos autos em 13/11/2018 (efls.9560);
WALTER SIEGEL NETO (efls.9614/9645), cientificada em 16/10/1018 (efls.9264)
recurso voluntário juntado aos autos em 14/11/2018 (efls.9613);
YOLANDA SIEGEL (efls. 9649/9684); cientificada em 17/10/2018 (efls.9266) e
recurso voluntário juntado aos autos em em 14/11/2018 (efls.9648);
BIOENERGY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENERGIA ALTERNATIVA LTDA e ENERGY
PLUS ENERGIA ALTERNATIVA LTDA (efls. 9690/9717), cientificados respectivamente em
16/10/2018 (efls.9267 e efls.9268) e recurso voluntário juntado aos autos em 16/11/2018
(efls.10217);
Fl. 10782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
18
Os demais responsáveis, Sr. DANIEL MAYERLE - (Administrador da Massa Falida de
Biochamm Caldeiras e Equipamentos Industriais Ltda) (cientificado em 15/10/2018, às efls. 9258)
e Sr. FRANCISCO ROBERTO MOURA (cientificado em 31/10/2018, às efls.9269) não apresentaram
recursos voluntários.
Em síntese, os recorrentes requereram: a) a anulação da decisão recorrida em vista
da ausência de fundamentação, notadamente no que se refere à omissão quanto a diversos
argumentos defensivos articulados na Impugnação apresentada; b) a reforma da decisão
recorrida, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do contribuinte e dos responsáveis
solidários para responder pelos créditos tributários constituídos em face de Biochamm Caldeiras e
Equipamentos Industriais Ltda (Massa Falida); c) no mérito, que se reconheça a insubsistência do
lançamento realizado, anulando-o; d) alternativamente, que seja afastada a qualificação da multa,
em vista da não ocorrência das condutas previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64; e) que
se reconheça a decadência do crédito tributário; f) que todas as intimações sejam dirigidas aos
advogados que esta subscrevem, sob pena de nulidade.
Da mesma forma, a Fazenda Nacional também não apresentou razões ao recurso de
ofício.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

Análise preliminar da tempestividade dos recursos voluntários

Os seguintes recursos voluntários foram apresentados pelos responsáveis
tributários:
RUBENS SIEGEL e RUTE MARIA SIEGEL (efls. 9272/9327); respectivamente
cientificados em 11/10/2018 (efls.9261) e 12/10/2018 (efls.9262) e recurso voluntário juntado aos
autos em 12/11/2018 (efls.9271). A contagem do prazo iniciou-se no dia 15/11/2018 (dia
12/10/2018, sendo sexta-feira e feriado, deslocou o termo inicial para o primeiro dia útil seguinte,
que seria segunda-feira, dia 15/11/2018) para o Sr. Rubens e iniciou-se no dia 15/10/2018, para a
Sra. Rute Maria Siegel. Assim, como o termo final do prazo para o senhor Rubens recaía no dia
10/11 (sábado), o próximo dia útil seria 13/11/2018 (terça-feira). Portanto, ambos os recursos são
tempestivos e deles tomo conhecimento.
BRUNO SIEGEL (efls.9331/9379); cientificado em 11/10/2018 (efls.9268) e recurso
voluntário juntado aos autos em 13/11/2018 (efls.9330). A contagem do prazo iniciou-se no dia
15/11/2018 para o Sr. Bruno Siegel. Assim, como o termo final do prazo para o recaía no dia
15/11 (terça-feira). Como o recurso voluntário foi protocolado em 13/11/2018, (terça-feira), é
tempestivo. Assim, posto que tempestivo, conheço do recurso voluntário.
Fl. 10783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
19
O mesmo cálculo vale para o recurso voluntário apresentado por BIOCAL
INDÚSTRIA DE CALDEIRAS EIRELI (efls.9387/9400); cientificada em 11/10/2018 (efls.9259) e
recurso voluntário juntado aos autos em 13/11/2018 (efls.9384). Logo, pelos mesmos motivos,
conheço do recurso voluntário, pois tempestivo.
Idêntica é a situação de SIECAL S/A (efls.9561/9602), cientificada em 11/10/2018
(efls.9260) e recurso voluntário juntado aos autos em 13/11/2018 (efls.9560). Assim, também
pelos mesmos motivos, conheço do recurso voluntário, pois tempestivo.
Já MARITA SIEGEL WALTRICK MACAGNAN (efls.9516/9666), cientificada em
15/10/2018 (efls.9263) e com recurso voluntário juntado aos autos em 13/11/2018 (efls.9515) (já
que seu prazo limite se encerraria em 14/11/2018). Assim, conheço do recurso voluntário, pois
tempestivo.
No mesmo passo, WALTER SIEGEL NETO (efls.9614/9645), cientificado em
16/10/1018 (efls.9264) recurso voluntário juntado aos autos em 14/11/2018 (efls.9613) (cujo
termo final seria 15/11/2018). Logo, também conheço do recurso voluntário, pois tempestivo.
Idêntico raciocínio vale para o recurso voluntário de YOLANDA SIEGEL (efls.
9649/9684); cientificada em 17/10/2018 (efls.9266) e recurso voluntário juntado aos autos em em
14/11/2018 (efls.9648) (cujo termo final se encerraria em 16/11/2018). Assim, conheço do
recurso, pois tempestivo.
BIOENERGY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENERGIA ALTERNATIVA LTDA e ENERGY
PLUS ENERGIA ALTERNATIVA LTDA (efls. 9690/9717), cientificados respectivamente em
16/10/2018 (efls.9267 e efls.9268) e recurso voluntário juntado aos autos em 16/11/2018
(efls.10217) (cujo termo final se encerraria em 15/11/2018). Contudo, sendo a data do dia
15/11/2018 feriado nacional, o termo final se desloca para o primeiro dia útil seguinte
(16/11/2018). Portanto, conheço do recurso voluntário, pois tempestivo.
Em outras palavras, conheço dos recursos voluntários, pois todos tempestivos.
Quanto à Fazenda Nacional, não conheço de seu recurso de ofício, já que o valor
atual está inferior a R$ 15.000.000,00, abaixo do valor necessário para permitir a reapreciação
do pleito em segunda instância.
Portanto, não conheço do recurso de ofício.
Delimitados os recursos conhecidos, passamos à análise dos demais aspectos dos
recursos voluntários.
Pois bem.
Trata o presente processo dos Autos de Infração de fls. 005/075 decorrentes de
arbitramento do lucro com base na receita bruta da venda de produtos de fabricação própria,
bem como da revenda de mercadorias e da prestação de serviços, referentes ao ano-calendário
2012, com aplicação de multa qualificada de 150% por caracterização de sonegação e conluio em
ação ou omissão dolosa tendente a impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária
dos elementos da tributação (fls. 115/117), com fundamento no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no
9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
Conforme indicado anteriormente, a contribuinte Biochamm Caldeiras e
Equipamentos Industriais Ltda - Falida foi declarada revel.
Fl. 10784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
20
Por outro lado, quanto aos inúmeros recursos voluntários apresentados, há
inúmeras questões comuns apresentadas, como (i) alegação de decadência; (ii) Competência para
atribuir responsabilidade tributária, (iii) questão de mérito; (iv) indevida qualificação da multa.
Quanto à alegada nulidade pela imputação de responsabilidade pela fiscalização, os
recorrentes alegam que o ato de imputação de responsabilidade seria matéria de execução fiscal.
Contudo, sem razão.
Nos termos do art. 6o da Lei n. 10.593/2002 é atribuição do cargo de auditor-fiscal
da Receita Federal do Brasil, entre outras, constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e
de contribuições. Acrescente-se que, nos termos do art. 142 do CTN, compete à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
De sua parte, sujeito passivo, nos termos do art. 121 do CTN, é conceito que
engloba tanto os contribuintes quanto os responsáveis. Além disso, como bem apontado pelo
acórdão recorrido, a sujeição passiva realizada pela autoridade fiscal da RFB é disciplinada no art.
2o, da Portaria RFB 2.2841, de 29/11/2010, que dispõe que os Auditores-Fiscais da Receita Federal
do Brasil deverão, sempre que identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos, efetuar
o enquadramento legal do vínculo de responsabilidade na formalização da exigência tributária. Em
reforço, há o art. 56, §3o, do Decreto 7.574, de 29/09/2011, dispondo de forma coerente com essa
lógica.
Portanto, a interpretação dos referidos dispositivos implica na competência dos
auditores para imputar responsabilidade, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.
A Recorrente Marita Siegel Waltrick Macagna alega ainda a nulidade do
lançamento, haja vista não ter sido citada durante o procedimento fiscal. Em que pese o
inconformismo da Recorrente, entendo que razão não lhe assiste. Isso porque o art. 59 do Decreto
n. 70.235/72 dispõe que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Fl. 10785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
21
Contudo, o processo administrativo propriamente dito somente se inicia com a
apresentação da Impugnação, nos termos do art. 14 do mesmo Decreto: A impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
E mais, o art. 15 indica expressamente que a impugnação, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Assim, iniciado o processo administrativo, o contribuinte tem a possibilidade de
apresentar sua impugnação e todos os documentos que entenda necessário para o
convencimento dos julgadores administrativos. Além disso, caso os documentos sejam
considerados suficientes, a consequência é o cancelamento do auto de infração.
Embora o ideal seja a ampla colaboração entre o fisco e o contribuinte durante a
fase inquisitória, buscando a melhor solução para as questões fiscais, a ampla defesa somente se
manifesta com o início do processo, ou seja, com a apresentação da impugnação.
Assim, afasto a referida alegação.
No mérito, conforme relatado, trata-se de lançamento com fulcro no art. 532 do
RIR/99, por arbitramento dos lucros, haja vista que segundo o TVF, a Fiscalizada incidiu nas
hipóteses de arbitramento previstas nos incisos I e lI. alíneas "a" e "b", do art. 530 do RIR/99.
Isso equivale a afirmar que a escrituração da Fiscalizada não atendia à forma
prescrita nas leis comerciais e fiscais, e era imprestável para identificar a efetiva movimentação
bancária e para a apuração do lucro real:
5.1.1. Deficiências da escrituração contábil - ausência de lançamentos de baixa de
estoque e de apurações trimestrais do lucro líquido
Conforme consignado no item A do TIF 04 (Doe. 113), a partir de jan/2012 a
Fiscalizada deixou de realizar os lançamentos contábeis representativos de baixa
dos estoques de produtos em elaboração, o que acarretou expressivas
divergências na apuração dos custos de produção e nos saldos de estoques.
Ora, a boa prática contábil determina que, regra geral, os estoques de produtos
em elaboração sejam baixados por ocasião da conclusão do processo de
fabricação, momento em que devem ser movimentados para os estoques de
produtos acabados. Por sua vez, os estoques de produtos acabados devem ser
baixados no momento da venda dos produtos.
(...)
Conforme se depreende de sua DIPJ (Doe. 399), a Fiscalizada optou pela
tributação com base no lucro real trimestral, de modo que a escrituração deveria
ter contemplado as apurações trimestrais do lucro líquido, o que não foi feito. A
escrituração contábil não contém lançamentos de encerramento trimestral.
Tal situação foi informada à Fiscalizada por meio do TIF 01. Em atendimento a
essa intimação, a Fiscalizada apresentou os Balanços Patrimoniais e as
Demonstrações do Resultado do Exercício trimestrais (Doe. 47), os quais não
foram transcritos na ECD e nem no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR),
como determina a legislação, ficando evidente que a Fiscalizada procedeu à
apuração de seu lucro líquido de maneira extra-contábil, ao arrepio da legislação.
Fl. 10786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
22
A situação fica ainda mais grave quando se constata que essas demonstrações
financeiras informais contêm valores incompatíveis com os constantes na
escrituração contábil formal, em função da própria omissão em escriturar as
baixas dos estoques, anteriormente relatadas. Assim, o valor dos estoques de
produtos em elaboração (conta 10130010010 - Produtos em Elaboração) na
escrituração contábil era de R$ 19.668.361,58 em 31/12/2012, ao passo que no
Balanço Patrimonial apresentado em atendimento à intimação, era de R$
11.114.182,24.
As situações acima relatadas configuram que a escrituração não seguiu a forma
prescrita na lei fiscal, ensejando o enquadramento no inciso Ido art. 530 do
RIR/99.

5.1.2. Deficiências do Livro de Registro de Inventário O Livro Registro de
Inventário apresentado (Doe. 22. a partir da página 28 do arquivo PDF e Does. 48
a 56) contém vícios que o tornam imprestável para a determinação do lucro real,
haja vista que não apresenta os valores corretos dos estoques de produtos em
elaboração,
(...)
Entretanto, tal planilha, embora forneça o valor dos estoques dos produtos em
elaboração ao final de cada mês, não atende às disposições do art. 261 do RIR/99,
haja vista que não contém as especificações necessárias à identificação dos
produtos em fabricação. Convém relembrar que o Livro Registro de Inventário é
um dos livros obrigatórios às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real,
conforme dispõe o art. 260, inciso 1, do RIR/99.
Assim, tendo em vista os erros do Livro Registro de Inventário, bem como as
inadequações da planilha com que a Fiscalizada pretendeu substitui-lo, resta
configurado que a escrituração do Livro de Inventário não atende à forma
prescrita na lei fiscal, ensejando o enquadramento no inciso I do art. 530 do
RIR/99.

5.1.3. Deficiências do Livro de Apuração do Lucro Real
A legislação de regência determina que o LALUR deverá conter as transcrições das
Demonstrações do Lucro Real, nas quais devem estar discriminados o lucro
líquido e o lucro real de cada período de apuração, conforme art. 275 do RIR/99,
abaixo transcrito:
(...)
5.1.4. Ausência de um sistema de contabilidade de custos integrado e coordenado
com o restante da escrituração
Os arts. 294 e 296 do RIR/99 estabelecem que os contribuintes somente podem
avaliar seus estoques de produtos em elaboração e acabados com base nos custos
efetivamente incorridos caso possuam um sistema de contabilidade de custo
integrado e coordenado com o restante da escrituração. O§ 2° do art. 294
estabelece uma série de condições para que determinado sistema de
contabilidade de custos seja considerado integrado e coordenado com o restante
da escrituração. Citados artigos possuem a seguinte redação:
Fl. 10787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
23
(...)
Assim, com base no acima exposto, pode-se inferir que a planilha recebia valores
das contas 40101050005 - PRODUÇÃO (DESP C/COLABORADORES), 4010110 -
UNIDADE DE NEGÓCIO e 1013001001O - Produtos em elaboração, esta última em
relação às requisições de materiais e de serviços. Saliente-se que, tendo em vista
a existência de devoluções de requisições de materiais, os valores a serem
considerados na conciliação devem ser diminuídos das mesmas. Com relação aos
serviços, verificou-se que os mesmos são controlados na conta representativa de
estoque 10130010011 - Serviços de Terceiros. Ocorre que as requisições de
serviços são lançadas a débito da conta 1013001001O - Produtos em elaboração,
da mesma forma como são lançadas as requisições de matérias-primas, de
componentes para máquinas, entre outros. As exceções ocorreram nos meses de
fevereiro, março, abril e julho de 2012, quando foram lançadas diretamente em
contrapartida à conta representativa de custos 4010105000107 - Materiais
Requisitados para Produção. De qualquer forma, não se pode considerar esses
valores na conciliação com a planilha, ou porque já foram consideradas na conta
1013001001O - Produtos em elaboração, ou porque foram lançadas diretamente
em contrapartida à conta de custo. De uma forma ou de outra, não transitaram
pela planilha.

O acórdão recorrido consigna:
Apuração da receita bruta
A fiscalização informa a fl. 112 que a fiscalizada reconheceu a receita de
contratos superiores a um ano em momento posterior ao determinado nas
normas, o tendo feito somente na emissão das notas fiscais de entrega
parcial, ao invés de reconhecê-la a cada período de apuração na proporção
da parte do contrato executada no período (arts. 407 e 408, do RIR) e esse
foi um dos elementos considerados no lançamento. Mesmo assim, a
fiscalização não teve alternativa, por culpa do próprio contribuinte ao
efetuar registros equivocados, a não ser tomar por base os valores
registrados na contabilidade, em que pese sua temporalidade equivocada,
justificando que tal decisão não prejudica o contribuinte.
Nesse sentido, para fins de apuração da receita bruta auferida em cada
período, foram considerados os valores escriturados nas seguintes contas
contábeis da BIOCHAMM: 4010101000101 - PRODUTOS FABRICACAO
PROPRIA, 4010101000115 - MERCADO EXTERNO, 4010101000110 -
PRESTACAO DE SERVICO, 4010101000105 - REVENDA DE MERCADORIAS, e
4010101000508 – Devoluções.
Ressalta a fiscalização que as receitas auferidas pela BIOCHAMM junto à
MAQUINAS WALTER SIEGEL foram excluídas, tendo em vista que também
decorreram de operações inexistentes.
Aos valores apurados naquelas contas foi somada a receita bruta auferida
pela MÁQUINAS W.S., considerando que, conforme já demonstrado, a
BIOCHAMM desviou parte de seu faturamento para referida empresa. Essa
receita foi apurada com base nas notas fiscais eletrônicas (NF-e) por ela
Fl. 10788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
24
emitidas, considerando o mesmo critério aplicado para a BIOCHAMM de
incluir os CFOP’s 5116 e 6116 e não, os CFOP’s 5922 e 6922.
Ressalta a fiscalização que as receitas auferidas pela BIOCHAMM junto à
MAQUINAS WALTER SIEGEL foram excluídas, tendo em vista que também
decorreram de operações inexistentes.
No recurso, porém, as partes alegam que a fundamentação utilizada pela
fiscalização para arbitramento das receitas e do lucro e consequente lançamento de IRPJ, CSLL,
COFINS e PIS/ PASEP é insubsistente.
O reconhecimento das receitas em conformidade com a emissão das notas fiscais
de partes do equipamento para remessa ao cliente está em conformidade com a previsão contida
no inciso II do citado art. 407 do RIR, haja vista que cada nota fiscal tem um valor certo, que
representa uma "percentagem do contrato ou da produção executada no período de apuração".
Porém, em que pese o inconformismo da recorrente, os elementos indicados no
TVF indicam os documentos contábeis e fiscais da Recorrente não merecem fé, do que restou a
necessidade de arbitramento dos lucros.
Assim, conforme indicado pelo acórdão recorrido:
Arbitramento do lucro Os impugnantes insurgem-se contra o arbitramento das
receitas e do lucro sustentando a regularidade contábil e fiscal da Biochamm, pois
consideram que o reconhecimento das receitas em conformidade com a emissão
das notas fiscais de partes do equipamento para remessa ao cliente está em
conformidade com a previsão contida no inciso II do art. 407 do RIR, haja vista que
cada nota tem um valor certo, que representa uma percentagem do contrato ou
da produção executada no período de apuração, conforme registrado no item 4.1
do Relatório do voto. Equivoca-se. Não houve arbitramento de receita, ao
contrário, a fiscalização adotou os próprios registros das empresas para apurar a
receita bruta, por entender que havia, em relação a elas, apenas uma imperfeição
temporal que não comprometia os valores. E ainda se deu ao trabalho de
remontar a receita bruta efetivamente auferida pela atividade, excluindo o que
seria receita fictícia apenas para justificar existência de empresa de fachada.
Houve, sim, arbitramento do lucro, pois para apurá-lo a contabilidade
apresentava vícios insuperáveis, não se prestando a tal. Não era possível apurar o
lucro simplesmente porque os custos estavam todos dispersos entre as diversas
empresas do grupo, além de existirem registros não confiáveis de operações
fictícias entre as empresas, com assunção por uma das despesas de outras. Essa é
exatamente a situação prevista nas normas para aplicação do arbitramento do
lucro, nos termos do art. 5308 , do RIR/1999 (Decreto no 3000, de 26/03/1999),
qual seja, "escrituração em desacordo com as leis comerciais e fiscais" ou "com
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira ou determinar o lucro real". Às fls. 097/112, a
fiscalização discorre minuciosamente, ao longo dessas 16 laudas, sobre cada uma
das deficiências e vícios identificados na contabilidade do contribuinte, as quais
classifica nas seguintes categorias: ausência de baixas de estoque e de apurações
trimestrais do lucro líquido, erros no Livro de Registro de Inventário, erros no
LALUR, ausência de sistema de custos integrado e coordenado com a escrituração,
impossibilidade de reconhecimento das receitas incorridas a cada período de
apuração por deficiência dos registros e transferências e depósitos em contas
Fl. 10789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
25
bancárias de interpostas pessoas. A alegação de que a contabilização das receitas
estaria de acordo com a legislação pois cada nota corresponderia ao percentual
executado no período não é suficiente para atestar essa legalidade, pois essa
correspondência entre execução do contrato e nota fiscal emitida deve ser
comprovada por meio de documentação suplementar que evidencie tal
associação, além do que seria necessário um sincronismo perfeito entre as
emissões das notas fiscais e os períodos de apuração. Portanto, corretamente
aplicado o arbitramento do lucro
Assim, mantenho o arbitramento do lucro.
Na sequência, as recorrentes concentram suas respectivas petições no intuito de
afastar suas respectivas responsabilidades.
Passo a analisá-las.
Antes de adentrar no aspecto de cada responsável, importa registrar algumas
premissas em relação à responsabilidade tributária que serão aplicáveis no caso concreto.
O Código Tributário Nacional, em atendimento ao disposto no art. 146 da
Constituição Federal, estabelece que o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte,
que mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico tributário ou o responsável, cuja
obrigação decorre exclusivamente de disposição expressa em lei.
Assim, “o responsável recolhe o tributo porque a lei assim determina, não porque
realizou a materialidade descrita na norma de incidência tributária, apesar de o responsável
possuir vínculo indireto com o fato que se subsume ao fato tributado”1.
Essa é a lição de Misabel Derzi:
É que o sujeito passivo natural, que tirou proveito econômico do fato jurídico, como
ensinou Rubens Gomes de Sousa, é o contribuinte, a pessoa que tem relação pessoal e
direta com a situação jurídica em que se constitui o fato gerador da obrigação tributária,
conforme o art. 121 do CTN. Por razões de praticidade, comodidade na arrecadação,
garantia do crédito e proteção contra a evasão, o legislador pode eleger pessoa diversa, o
chamado responsável. Por isso mesmo, o art. 128, garantindo a observância do princípio
da capacidade econômica, determina que o responsável tributário seja vinculado
indiretamente com o fato descrito na hipótese de incidência da norma básica. Isso
significa que o fato gerador hipotético da norma secundária tem, ou deve ter conexão ou
relação de dependência, com o fato gerador hipotético da norma principal, básica ou
matriz2.
Assim, a atribuição de responsabilidade deve respeitar os limites impostos pelo
Código Tributário Nacional, inclusive conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL.

1 DIAS, Karem Jureidini; PRZEPIORKA, Michell. Responsabilidade Tributária e Tax Compliance. In: SAAD-DINIZ,
Eduardo; MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; RAMOS, Giulia. (Org.). Tax Compliance e Injustiça Fiscal.
1ed.São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2021, v. 1, p. 168-187.
2 DERZI, Misabel Abreu Machado. Praticidade. ICMS. Substituição tributária progressiva, “para frente”. In: DERZI,
Misabel Abreu Machado (Org.). Construindo o direito tributário na Constituição: uma análise da obra do
Ministro Carlos Mário Velloso. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 170-171.
Fl. 10790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
26
APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as espécies
tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão
sujeitas às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário
Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade
tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o
legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de
responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são
solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”,
não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária
sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco
a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A
previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da
prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha
efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os
obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a
própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente. 4. A
responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios.
A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou
tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma
relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com
aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na hipótese
de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na
regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O
art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando
pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que
resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a
conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O
art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma
nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio
a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade
limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica
regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em
inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei
8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto
não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das
Fl. 10791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
27
pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e
objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades
limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os
arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que
determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade
limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos
débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União
desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da
matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 562276,
Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-
2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n.
187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442).
Assim, importa verificarmos o que dispõe o art. 124 do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
Como visto, o art. 124, I pressupõe interesse comum com o fato gerador da
obrigação principal. Em outras palavras, há solidariedade entre devedores, quando mais de um
sujeito está no polo da mesma relação:
“O interesse comum dos participantes na realização do fato jurídico tributário é o que
define, segundo o inciso I, o aparecimento da solidariedade entre os devedores. A
expressão empregada, sobre ser vaga, não é um roteiro seguro para a identificação do
nexo que se estabelece entre os devedores da prestação tributária. (...) Numa operação
relativa à circulação de mercadorias, ninguém afirmaria inexistir convergência de
interesses, unindo comerciante e adquirente, para a concretização do fato, se bem que o
sujeito passivo seja aquele primeiro. (...) Aquilo que vemos repetir-se com frequência,
em casos dessa natureza, é que o interesse comum dos participantes no acontecimento
factual não representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade.
Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os
participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inciso I
do art. 124 do Código. (...) Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se
consubstancie pela presença de pessoas, em posições contrapostas, com objetivos
antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os sujeitos que estiverem no mesmo
polo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou
mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os comerciantes
vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao
mesmo tomador” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 14a ed. São
Paulo: Saraiva, 2002, p. 310 e 311).
Fl. 10792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
28
Nas palavras de Ramon Tomazela Santos3,
“O artigo 124 do CTN prevê, ainda, que são solidariamente responsáveis (i) as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal; e (ii) as pessoas expressamente designadas por lei.
O item (i) acima trata das pessoas que têm interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. O interesse comum, hábil a
justificar a imposição de responsabilidade tributária solidária, deve ser
interpretado no seu sentido jurídico, pois, como consta expressamente do inciso I
do artigo 124 do CTN, o interesse deve ser comum “na situação que constitua o
fato gerador”. Assim, o interesse comum restará caracterizado, por exemplo, nas
hipóteses em que duas ou mais pessoas figurarem no mesmo polo da relação
jurídica descrita em lei como fato gerador, tal como ocorre com os coproprietários
de um imóvel em relação ao IPTU incidente sobre a respectiva propriedade. Neste
caso, como ambos os contribuintes estão enquadrados na condição de
proprietários do imóvel, realizando a situação definida como fato gerador, é
justificável a atribuição de responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto
devido.
[...]
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal
caracteriza-se pela existência de direitos e deveres compartilhados por pessoas
situadas no mesmo polo da relação jurídica de direito privado escolhida pelo
legislador como suporte fático para a incidência tributária. Assim, as partes
partilham de um interesse comum em sentido técnico-jurídico, que não se
confunde com o mero interesse econômico, social ou moral, que pode existir nas
relações entre sociedades (...).”
Por fim, no que diz respeito a aplicação do art. 124, I a grupos econômicos, peço
vênia para transcrever excerto de artigo publicado por Wesley Manzuti e Michell Przepiorka,
publicado na Revista de Direito Tributário Contemporâneo:
É nesse contexto que o interesse comum na prática que constitui o fato gerador
se apresenta. A solidariedade prevista no artigo 124, I do CTN, exige como
condição de sua materialidade, que os responsáveis pratiquem de forma
concomitante os atos e fatos descritos no conteúdo material da hipótese de
incidência, fazendo nascer o vínculo obrigacional entre os sujeitos passivos e o
ativo da relação jurídico-tributária.
A confusão patrimonial atrai a norma de responsabilidade solidária que, ao incidir
sobre tal fato, desloca o responsável para o polo passivo da obrigação. O
professor Paulo de Barros Carvalho ao discorrer sobre assunto, afirmou o
seguinte:
A referência a “interesse comum”, posta no art. 124, I, acima transcrito, não
implica atribuição de responsabilidade solidária a empresas componentes do
mesmo grupo econômico. O citado dispositivo deve ser compreendido como
alusão à prática, por mais de um sujeito, do fato que dá ensejo à obrigação.
(CARVALHO, 2016, p. 44).

3 SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In: Revista Dialética de Direito
Tributário no 238, jul./2015, p. 108, 120-121.
Fl. 10793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
29
A afirmação do ilustre professor corrobora com a premissa segundo a qual o
interesse comum surge apenas quando as pessoas envolvidas estejam alinhadas,
de alguma forma, na consecução dos atos que configurem o nascimento da
obrigação tributária, ou seja, do fato jurídico tributário. A jurisprudência do STJ
tem trilhado esse mesmo caminho. De acordo com o entendimento da Corte,
esposado na decisão monocrática do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho nos
autos do REsp n. 1.468.925/PE, existe responsabilidade tributária solidária entre
empresas de um mesmo grupo econômico apenas quando realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, não bastando o mero
interesse econômico na consecução de referida situação
A confusão patrimonial retira a cortina que separa as pessoas jurídicas integrantes
de um grupo econômico, de modo que suas atuações passam a ser realizadas de
forma integrada, ficando evidente que a atividade de cada empresa reflete na
condução dos negócios das demais, em um movimento de simbiose de relações
econômicas. Contudo, é importante observar que não se trata aqui de interesse
econômico ou de expectativa de auferir resultados em conjunto, mas sim de
atividades simultâneas desenvolvidas por pessoas que se encontram do mesmo
lado da relação jurídica tributária. São exemplos desse tipo de situação os casos
em que: a) a empresa A executa algum tipo de contrato, mas é a empresa B quem
realiza os pagamentos das despesas decorrentes do negócio; ou b) a empresa A
adquire determinados bens para seu ativo, mas é a empresa B quem os utiliza
para atingir os objetivos do grupo, sem a devida contraprestação nem a separação
dos fatos pela contabilidade das empresas.
Portanto, não é o mero interesse social, moral ou econômico que autoriza a
aplicação do artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, mas o interesse jurídico que diz
respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador do tributo,
conforme inclusive vem adorando a 1a Turma da CSRF:
Numero do processo: 13074.729351/2021-17
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jul 11 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Aug 02 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2013, 2014 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I,
DO CTN. CONFUSÃO PATRIMONIAL. O interesse comum previsto no artigo 124, I,
do CTN como hipótese de responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente
econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização
do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as
pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de
incidência. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta,
quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto
indireta, em caso de confusão patrimonial. Em se tratando de autuação relativa a
omissão de receitas, caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento
de benefício financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de
Fl. 10794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
30
pessoas existentes meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens
essenciais à atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
Numero da decisão: 9101-006.631
Nome do relator: LIVIA DE CARLI GERMANO

Pois bem, estabelecidas essas premissas, passo a analisar cada um dos casos.

SIECAL S/A

Extrai-se do TVF que foi imputada responsabilidade pelos seguintes fundamentos
fáticos:
Desta forma, foi comprovado que a SIECAL: (i) não aufere receitas
operacionais de espécie alguma desde 2011; (ii) possuía, ao final de 2012,
um ativo imobilizado superior a R$ 7.000.000,00, originado de
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital disponibilizados pelos
acionistas, posteriormente integralizados ao Capital Social, e também de
aquisições de bens dos acionistas, ou de parentes destes, por valor bem
abaixo do valor de mercado; (iii) foi destinatária de recursos oriundos da
BIOCHAMM, em valor superior a R$ 170.000,00, configurando que
desfrutou dos resultados econômicos dos fatos geradores praticados pela
Fiscalizada; (iv) utilizou-se da BIOCHAMM para importar uma aeronave de
cerca de R$ 1.000.000,00, ocultando-se na operação, denotando, mais uma
vez, confusão patrimonial; (v) teve as despesas relacionadas a suas
aeronaves, inclusive o salário do piloto, pagos pela BIOCHAMM, em valor
superior a R$ 500.000,00, configurando mais uma vez que foi beneficiária
dos resultados econômicos decorrentes das atividades da Fiscalizada; (vi)
emprestou mais de R$ 600.000,00 para a BIOCHAMM, mediante a outorga
de escritura pública de dação em pagamento para um credor desta, sem
incidência de juros, indicando, mais uma vez, confusão patrimonial; (vii)
recebeu valores superiores a R$ 1.200.000,00 da empresa BIOENERGY, que
foram utilizados na aquisição de aeronaves, configurando confusão
patrimonial com esta empresa; (viii) emprestou recursos da ordem de R$
380.000,00 para a empresa BIOCAL, sem incidência de juros, e ofereceu
imóveis de sua propriedade em garantia por dívidas da BIOCAL, denotando
confusão patrimonial com esta empresa; (ix), pagou despesas pessoais dos
membros da família SIEGEL, em valor superior a R$ 400.000,00 em 2011,
tendo
contabilizado
tais
pagamentos
como
despesas
próprias,
configurando confusão patrimonial com as pessoas físicas dos acionistas;
(x) deixou de escriturar suas contas bancárias em 2012, indicando a
tentativa de ocultar a confusão patrimonial com os acionistas.
De todo o acima exposto, é de se concluir que a SIECAL S/A foi criada com a
exclusiva finalidade de proporcionar à família SIEGEL uma blindagem
patrimonial fraudulenta, haja vista que esta empresa, cuja sede é uma
Fl. 10795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
31
pequena sala alugada dentro de um hangar, e que não exerce as atividades
elencadas em seu objeto social pelo menos desde 2011, se é que as
exerceu algum dia, chegou a ser proprietária de quase todo o patrimônio
da família SIEGEL, composto por terrenos rurais, casas, sala comercial,
apartamento de alto padrão, hangares, automóveis, motocicletas e
aeronaves, arcando com praticamente todas as despesas relacionadas à
manutenção desse patrimônio, exceção feita às despesas com aeronaves,
as quais foram parcialmente arcadas, por um período, pela própria
BIOCHAMM.
Assim, com fulcro no art. 124, I, do CTN, deve a SIECAL S/A ser
responsabilizada solidariamente pelo crédito tributário constituído nos
Autos de Infração constantes neste processo, em razão do interesse
comum decorrente da confusão patrimonial em que se encontrava, e ainda
se encontra, com a Fiscalizada.
Pois bem, conforme premissas apostas anteriormente, a mera configuração de
grupo econômico não é elemento suficiente para que exista interesse comum. Da mesma forma,
eventuais confusões patrimoniais entre a empresa recorrente e outras empresas do grupo ou
pessoas físicas, não é suficiente, a priori, para demonstrar o interesse comum objeto do
lançamento fiscal.
Contudo, no caso em tela, além da confusão patrimonial e da existência de grupo
econômico de fato, há diversos elementos adicionais bem demonstrados pela autoridade de
origem que demonstram haver interesse comum apto a justificar a aplicação do art. 124, I, do
CTN.
Nesse aspecto, conforme extrai-se do acórdão recorrido os seguintes elementos
contrários à SIECAL:
A hipótese que a fiscalização busca provar é a de que as empresas
BIOCHAMM, BIOCAL, SIECAL, BIOENERGY, ENERGY PLUS, RS AMIDOS e
MÁQUINAS W. S. são unidades empresariais formalmente individualizadas
mas que seu conjunto, doravante denominado GRUPO, representa uma
unidade de interesses da família SIEGEL sob o controle principal de um seu
representante de fato, o Sr. RUBENS, e, como consequência, restaria
configurado um grupo econômico com interesse comum entre essas
empresas e estariam violados os limites legais pelos membros daquela
família, implicando no elemento subjetivo doloso que caracteriza a
qualificação da omissão tributária.
(...)
A BIOCHAMM constitui-se de sede e uma filial. A sede sempre teve seu
endereço vinculado a edificações situadas no trecho de cerca de 100
metros localizado à Rua Pitangueiras, entre os números 808 e 873,
Agrolândia/SC, mesmo trecho simultaneamente ocupado pelas empresas
BIOCAL, MÁQUINAS W. S., RS AMIDOS, ao longo de todo o período sob
participação da família SIEGEL, pela SIECAL até 25/06/2010, quando se
mudou para Balneário Camboriú/SC, em endereço que a fiscalização
Fl. 10796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
32
constatou ser o hangar de uma outra empresa de serviços para aeronaves
(fl. 087) e pelo próprio endereço residencial do Sr. WALTER (fl. 167). Por
seu turno, a filial da BIOCHAMM foi instituída, em 23/08/2001, em prédio
situado à Rodovia BR-116, 22881, Curitiba/PR, onde também se instalou
nessa mesma data a BIOENERGY, posteriormente mudada para a Rua
Ângelo Gai, 3455, e depois para a Rua Ilídia Bonato, 772, ambos em
Curitiba/PR, sendo que a sede da ENERGY PLUS ocupou aquele mesmo
endereço da Rua Ângelo Gai, conforme suas datas de atividade.
Acrescente-se que as duas filiais da BIOENERGY e da ENERGY PLUS ocupam
também os mesmos endereços.
(...)
1.3. Interações injustificadas entre as empresas
Há também inúmeros exemplos de difusão indevida de influência de uma
empresa em outra do GRUPO:
1.3.1. BIOCHAMM:
- dação em pagamento pela SIECAL de dois imóveis na ação de execução no
0001585-36.2011.8.24.0074 contra a BIOCHAMM para pagamento de
dívida em contrapartida a empréstimo não pago (fls. 122 e 149).
(....)
1.3.3. SIECAL:
- recebimento de recursos da BIOCHAMM da ordem de R$ 178.000,00 sem
registro contábil compatível na contabilidade das duas empresas (fls.
143/144);
- importação de aeronave Seneca V, modelo PA-34-220T, prefix PRWBM,
por intermédio da BIOCHAMM - esta originalmente configurada como
adquirente na DI, com utilização de recursos previamente emprestados
pela SIECAL e posteriormente transferindo a propriedade para a própria
SIECAL, mas mantendo despesas de mão-de-obra e manutenção na
BIOCHAMM (fls. 144/145);
(...)
- dação em pagamento pela SIECAL de dois imóveis na ação de execução no
0001585-36.2011.8.24.0074 contra a BIOCHAMM para pagamento de
dívida em contrapartida a empréstimo não pago (fls. 122 e 149);
Observe-se que, analisando o TVF, esses indícios também foram fortalecidos em
capítulo (efls.135/156) relacionado ao grupo econômico:
Ao todo, verifica-se que a SIECAL recebeu diretamente da BIOCHAMM mais de R$
178.000,00, tendo registrado esses recebimentos como adiantamento para futuro
aumento de capital. Assim, poderiam os contribuintes alegar que os recursos
teriam sido repassados da BIOCHAMM para os sócios, e então destes para a
SIECAL. Ora, tal alegação não faria sentido, considerando a ausência de registro,
na escrituração da BIOCHAMM, de repasses dessa monta aos sócios no período,
Fl. 10797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
33
bem como o enorme prejuízo contábil apurado pela BIOCHAMM, que se traduz na
inexistência de lucros a distribuir. De modo que a seguinte questão permanece
sem explicação: qual a razão para a BIOCHAMM ter enviado esses recursos para a
SIECAL? Responde-se. Tais operações só fazem sentido quando se assume que
ambas as empresas fazem parte da mesma “entidade empresarial”, que vem
atuando em confusão patrimonial por muitos anos, de modo que, para os sócios,
é indiferente se os recursos estão nesta ou naquela pessoa jurídica. Além dessas
transferências diretas de recursos, foi identificado também que a SIECAL realizou
a importação de uma aeronave por intermédio da BIOCHAMM. Trata-se da
aeronave Seneca V, fabricada por Piper Aircraft, modelo PA-34-220T, prefixo
PRWBM, importada pela BIOCHAMM por meio da Declaração de Importação (DI)
no 10/1388411-8 em 12/08/2010, desembaraçada em 13/08/2010, por R$ R$
790.041,20, tudo conforme Certidão obtida junto à ANAC19 (Doc. 357). A DI (Doc.
358) indica que a importação foi realizada na modalidade “por conta e ordem de
terceiros”, sendo que a importadora foi a empresa FIRST S/A, CNPJ
00.802.235/0001-05, tendo a BIOCHAMM figurado como adquirente. A
BIOCHAMM registrou a compra em sua contabilidade em 16/08/2010 pelo valor
de R$ 1.061.090,78, conforme lançamento contábil na conta 01.03.02.01.11 –
“Aeronave”. Esse valor decorre da Nota Fiscal no 1693, emitida pela FIRST contra a
BIOCHAMM. O valor é maior que o informado na DI pois contempla o valor dos
tributos incidentes na importação e o valor cobrado pela FIRST na operação.
Ocorre que os recursos utilizados para a BIOCHAMM adquirir a aeronave haviam
sido previamente emprestados pela SIECAL em 14/06/2010, cerca de dois meses
antes do registro da DI, conforme lançamentos na contabilidade da BIOCHAMM,
na conta de passivo não circulante 02.02.01.03.09 – “SIECAL S/A”, (...)
Pelos elementos probatórios trazidos em TVF, ainda que nem todos (considerados
isoladamente) determinantes para a atribuição da responsabilidade, concluo que a confusão
patrimonial em que se envolveu a SIECAL com a BIOCHAMM, caracterizando-a enquanto parte de
grupo econômico irregular, além dos vários outros indícios trazidos pela autoridade fiscalizadora, a
meu ver, são suficientes para demonstrar que houve vinculação entre ambas as empresas, com
interesse em comum relacionados aos fatos ocorridos no período em análise, de modo a atrair a
aplicação do art. 124, I, do CTN.
Portanto, mantenho a responsabilidade imputada a SIECAL.

BIOENERGY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENERGIA ALTERNATIVA LTDA

Extrai-se do TVF que foi imputada responsabilidade à Bioenergy por conta dos
seguintes elementos fáticos (fls. 179/:
Do exposto, considerando (i) a coincidência de sócios e administradores;
(ii) o fato de que a atividade econômica exercida pela BIOENERGY é
complementar à exercida pela BIOCHAMM; (iii) a destinação de recursos
da ordem de R$ 1,2 milhões para a SIECAL, que os empregou na aquisição
de aeronaves para utilização de seus acionistas; e (iv) a destinação de mais
de R$ 3 milhões para a BIOCHAMM, que sabidamente destinou recursos
em montante muito superior à MAQUINAS WALTER SIEGEL, é forçoso que
Fl. 10798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
34
se conclua pela existência de confusão patrimonial entre a BIOENERGY, a
BIOCHAMM e as demais empresas do grupo familiar SIEGEL.
Assim, com fulcro no art. 124, I, do CTN, deve a BIOENERGY INDUSTRIA E
COMERCIO DE ENERGIA ALTERNATIVA LTDA ser responsabilizada
solidariamente pelo crédito tributário constituído nos Autos de Infração
constantes neste processo, em razão do interesse comum decorrente da
confusão patrimonial em que se encontrava com a Fiscalizada.
Analisando o TVF, verifiquei que nenhum desses elementos indicados pela
fiscalização teria ocorrido em 2012, não havendo qualquer indício de que a recorrente teria
atuado com interesse comum no período fiscalizado.
Portanto, afasto a responsabilidade imputada.

ENERGY PLUS ENERGIA ALTERNATIVA LTDA

Quanto à esta recorrente, extrai-se do TVF:
De todo o acima exposto, verifica-se que entre os anos de 2009 a 2013,
pelo menos, as empresas ENERGY PLUS e BIOENERGY ficavam
estabelecidas no mesmo endereço, sendo que duas de suas filiais também
compartilhavam seus endereços, exerciam objetos sociais similares, e eram
administradas pelas mesmas pessoas. O conjunto de tais fatos caracteriza a
confusão patrimonial que gera responsabilidade tributária por interesse
comum.
Considerando que, conforme já demonstrado, a BIOCHAMM se encontrava
em confusão patrimonial com a BIOENERGY, a qual, por sua vez, se
encontrava em confusão patrimonial com a ENERGY PLUS, é forçoso
concluir, por óbvio, que a BIOCHAMM e a ENERGY PLUS também se
encontravam em confusão patrimonial.
Nunca é demais reforçar que, como fartamente demonstrado neste
Relatório, tanto a BIONENERGY quanto a ENERGY PLUS fazem parte de um
grupo empresarial composto por diversas pessoas jurídicas, que exercem
suas atividades em evidente confusão patrimonial, com estrutura
meramente formal e sob unidade gerencial, exercida por RUBENS SIEGEL.
Assim, com fulcro no art. 124, I, do CTN, deve a ENERGY PLUS ENERGIA
ALTERNATIVA LTDA – EPP ser responsabilizada solidariamente pelo crédito
tributário constituído nos Autos de Infração constantes neste processo, em
razão do interesse comum decorrente da confusão patrimonial em que se
encontrava com a Fiscalizada.
Não tendo vislumbrado confusão patrimonial entre a recorrente BIOENERGY
INDUSTRIA E COMERCIO DE ENERGIA ALTERNATIVA LTDA e a contribuinte, entendo que a
decorrência logica é a ausência de confusão entre esta e a Energy Plus.
Assim, também afasto a responsabilidade imputada.
Fl. 10799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
35

Família Siegel – Art. 124, I do CTN

Neste ponto, o TVF imputou responsabilidade tributária aos membros da família
SIEGEL, pois teriam se beneficiado economicamente de inúmeros pagamentos realizados pela
empresa SIECAL S/A:
8.1.7. FAMÍLIA SIEGEL
Conforme exposto no item 8.1.2 deste Relatório, os membros da família
SIEGEL foram beneficiários de inúmeros pagamentos realizados pela
empresa SIECAL S/A, usufruindo de grande parte dos resultados
econômicos gerados pelas atividades do grupo empresarial.
Nesse sentido, destacam-se os lançamentos contábeis realizados pela
SIECAL
S/A
na
conta
“3.0.1.01.0500050115002
–
Assessoria
Administrativa”, identificados no histórico simplesmente como “PG RUTE
MARIA SIEGEL”, “PG WALTER SIEGEL NETO”, “PG BRUNO SIEGEL”, “PG
MARITA SIEGEL” e “PG RUBENS SIEGEL”. Todos esses pagamentos foram
indevidamente
contabilizados
como
despesas
com
assessoria
administrativa, como se fossem decorrentes de prestação de serviços dos
acionistas para a SIECAL, mas na verdade eram pagamentos graciosos da
SIECAL para os membros da família SIEGEL.
Destaca-se ainda que a SIECAL concentrava grande parte do patrimônio
amealhado a partir da atividade empresarial do grupo econômico,
chegando a ser proprietária de casas, terrenos, hangar, sala comercial,
apartamento de alto padrão, aeronaves, automóveis, motocicletas, entre
outros bens, todos eles utilizados pelos membros da família SIEGEL.
Verifica-se assim que os membros da família SIEGEL desfrutaram de
maneira direta e imediata de todo o benefício econômico gerado pelas
atividades do grupo empresarial. Assim, com fulcro no art. 124, I, do CTN,
conclui-se que RUBENS SIEGEL, RUTE MARIA SIEGEL, MARITA SIEGEL,
WALTER SIEGEL NETO e BRUNO SIEGEL devem ser responsabilizados
solidariamente pelo crédito tributário constituído nos Autos de Infração
constantes neste processo, em razão do interesse comum que
compartilhavam com a Fiscalizada.
Conforme premissas estabelecidas, o mero interesse econômico não é suficiente
para imputação de responsabilidade, principalmente no caso, em que os benefícios seriam de
atividades do “grupo”. A meu ver, não restou devidamente demonstrado pela fiscalização o
interesse jurídico necessário no caso concreto.
Assim, afasto a imputação de responsabilidade com base no art. 124, I do CTN
para os membros da família com base em mero interesse econômico.

Responsabilidade dos sócios - Dissolução Irregular
Fl. 10800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
36

Segundo se extrai do TVF, a fiscalização imputou responsabilidade tributária aos
sócios RUBENS SIEGEL, BRUNO SIEGEL, RUTE MARIA SIEGEL, FRANCISCO ROBERTO MOURA,
YOLANDA SIEGEL, por entender que eles teriam contribuído para a dissolução irregular da
contribuinte:
Ressalte-se ainda que tal situação não ocorreu de uma hora para outra,
mas foi resultado de um processo iniciado em 19/04/2012, com a
reativação da BIOCAL e o início da transferência do faturamento da
BIOCHAMM. Por essa razão, devem ser responsabilizados pela dissolução
irregular não apenas os constantes na última Alteração Contratual, mas
todos os sócios-administradores que constaram no Contrato Social da
BIOCHAMM a partir de 19/04/2012. Deve ser responsabilizado, ainda, o
sócio de fato RUBENS SIEGEL.
Deve-se recordar que tal processo culminou com a decretação da falência
da BIOCHAMM em 2016, tendo resultado, inclusive, no encerramento total
de suas atividades mediante a lacração de seu estabelecimento.
Entretanto, a decretação da falência não confere à dissolução da
BIOCHAMM um caráter de regularidade. Pelo contrário, e como já descrito
no item 8.2.1 deste Relatório, a falência foi um resultado pretendido pelos
sócios, na medida em que era perfeitamente evitável, posto que derivou
de uma dívida de meros R$ 80 mil. Além disso, houve a simulação de venda
das ações da BIOCAL para terceira pessoa sem parentesco com a família
SIEGEL, em uma tentativa de afastar a responsabilização tributária por
sucessão prevista no art. 133 do CTN, o que só fez aumentar o caráter
fraudulento da dissolução irregular.
Do exposto, conclui-se que contribuíram para a dissolução irregular da
BIOCHAMM, e, consequentemente, devem ser declarados responsáveis
pelos créditos tributários constituídos neste processo, nos termos do art.
135, inciso III, do CTN, os seguintes administradores da BIOCHAMM:
•RUBENS SIEGEL
•BRUNO SIEGEL
•RUTE MARIA SIEGEL
•FRANCISCO ROBERTO MOURA
•YOLANDA SIEGEL
Contudo, tal entendimento não está em linha com o entendimento proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do tema 962, sob o rito de processos
repetitivos:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO FISCAL, NA HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA
JURÍDICA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SEREM CONSIDERADOS
COMO RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS OS SÓCIOS OU OS TERCEIROS NÃO
Fl. 10801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
37
SÓCIOS QUE, APESAR DE EXERCEREM A GERÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA
EXECUTADA, À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES, DELA REGULARMENTE SE
AFASTARAM, SEM DAR CAUSA À SUA POSTERIOR DISSOLUÇÃO
IRREGULAR. TEMA 962/STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/1973, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 2/2016, do
STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"). Com o advento do
CPC/2015, o rito de processo e julgamento dos recursos especiais
repetitivos passou a ser estabelecido nos arts. 1.036 a 1.041 do referido
diploma normativo, aplicáveis ao caso. Em consonância com o disposto no
art. 1.036, § 5o, do CPC/2015 e no art. 256, caput, do RISTJ, previu-se a
necessidade de afetação de dois ou mais recursos representativos da
controvérsia, exigência cumprida, no caso, em razão de também terem
sido afetados os Recursos Especiais 1.377.019/SP e 1.776.138/RJ, que
cuidam do mesmo tema 962/STJ.
II. No acórdão recorrido, ao manter a decisão monocrática do Relator, em
2o Grau, que, com fundamento no art. 557, caput, do CPC/73, negara
seguimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Nacional, o
Tribunal de origem confirmou o decisum que, nos autos da Execução Fiscal,
havia indeferido o requerimento de inclusão, no polo passivo do feito
executivo, de sócios que, embora tivessem poder de gerência da pessoa
jurídica executada, à época do fato gerador, sem incorrer em prática de
atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos
estatutos, dela regularmente se afastaram, sem dar causa, portanto, à sua
posterior dissolução irregular. O acórdão recorrido não registra e o
recorrente não alega a prática de qualquer ato ilícito, pelos ex-sócios,
quando da ocorrência do fato gerador. No Recurso Especial o exequente
sustenta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, na
hipótese de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, contra os
sócios que exerciam a sua gerência ao tempo do fato gerador e dela
regularmente se retiraram, antes da sua dissolução irregular, não lhe
dando causa.
III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos
especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015,
restou assim delimitada: "Possibilidade de redirecionamento da execução
fiscal contra o sócio que, apesar de exercer a gerência da empresa
devedora à época do fato tributário, dela regularmente se afastou, sem dar
causa, portanto, à posterior dissolução irregular da sociedade empresária"
(Tema 962/STJ).
IV. A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o
Recurso Especial 1.101.728/SP (Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe
Fl. 10802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
38
de 23/03/2009), fixou a tese de que "a simples falta de pagamento do
tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a
responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É
indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou
infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa" (Tema 97 do
STJ). No mesmo sentido dispõe a Súmula 430/STJ ("O inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente").
V. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, à luz do art. 135,
III, do CTN, não se admite o redirecionamento da execução fiscal, quando
fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada, contra o
sócio e o terceiro não sócio que, embora exercessem poderes de gerência
ao tempo do fato gerador, sem a prática de ato com excesso de poderes ou
infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se
retiraram e não deram causa à sua posterior dissolução irregular.
Precedentes do STJ: (...)
VI. Conquanto, na espécie, a Execução Fiscal tenha sido ajuizada pelo
INMETRO, representado, em Juízo, pela Procuradoria-Geral Federal,
registre-se que até mesmo a Fazenda Nacional, embora, a princípio,
defendesse a responsabilização do sócio-gerente à época do fato gerador,
curvou-se à tese prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, como se
depreende da alteração da Portaria PGFN 180/2010, promovida pela
Portaria PGFN 713/2011.
VII. Tese jurídica firmada: "O redirecionamento da execução fiscal, quando
fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na
presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o
terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo
do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes
ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se
retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art.
135, III, do CTN."
VIII. Caso concreto: Recurso Especial improvido.
IX. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais
representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art.
256-N e seguintes do RISTJ). (REsp n. 1.787.156/RS, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de
1/12/2021.)
Nesse aspecto, não se pode considerar o “processo de dissolução irregular”, posto
que tal interpretação poderia ampliar demasiadamente o alcance do decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça e causar demasiado subjetivismo.
No caso, a dissolução irregular, a meu ver, restou configurada, como adentrarei
mais adiante no voto, a partir do ano de 2025, à luz da Súmula 435 do STJ. Assim, nos termos da
Fl. 10803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
39
decisão acima transcrita, e vinculante no âmbito do CARF, é nesse momento que devem ser
identificados os sócios que compunham o quadro societário e outros eventuais responsáveis.
Segundo se extrai do TVF, em sua 12a Alteração Contratual, datada de 20/05/2014 e
registrada na JUCESC em 04/07/2014 (Doc. 13), ingressou na sociedade YOLANDA SIEGEL, avó
paterna de BRUNO, mediante a aquisição, junto a este, de 60.000 quotas da sociedade. A
administração da sociedade passou a ser exercida por BRUNO SIEGEL e YOLANDA SIEGEL, que
poderiam representar a BIOCHAMM isoladamente.
Na mesma Alteração, foi incluído no objeto social a atividade de “prestação de
serviços de engenharia”. Após essa 12a Alteração, o quadro societário da BIOCHAMM passou a ter
a seguinte composição:

A 12a Alteração Contratual é a última alteração registrada na JUCESC. Assim, o
quadro societário ao tempo da dissolução irregular era composto por BRUNO SIEGEL com 99%
das quotas sociais, e sua avó paterna YOLANDA SIEGEL, com 1%, sendo que ambos detêm poderes
de administração da sociedade, tudo conforme a 12a Alteração Contratual:

Como se verifica, independentemente de deter apenas 1o das cotas societárias,
pelo contrato social, a Recorrente Yolanda Siegel era sócia gestora à época da dissolução
irregular, devendo ser mantida sua responsabilidade.
Da mesma forma, Bruno Siegel era sócio gestor no período, devendo ser mantida
sua responsabilidade.
Em relação a Rubens Siegel, entendo que os documentos apresentados aos autos
durante a fiscalização demonstram que ele exercia a gestão de fato da contribuinte, inclusive com
renovação de procuração outorgada no fim de 2011. Assim, entendo deva ser mantida a
responsabilidade imputada.
Nos termos aqui expostos, entendo deva ser afastada a responsabilidade de RUTE
MARIA SIEGEL por este mesmo fundamento, lembrando que a responsabilidade de Francisco já
havia sido afastada no acórdão recorrido.
Fl. 10804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
40

Responsabilidade dos sócios – Crimes contra a Ordem tributária

Segundo o TVF, foi imputada responsabilidade tributária a RUBENS SIEGEL, BRUNO
SIEGEL, RUTE MARIA SIEGEL e FRANCISCO ROBERTO MOURA pelos seguintes fundamentos:
No presente caso concreto, considerando tudo o que já foi exposto neste
Relatório, é certo que os administradores da BIOCHAMM conscientemente
infringiram diversos dispositivos legais, dentre eles os que tratam dos
crimes contra a ordem tributária, previstos na Lei no 8.137/90.
Nesse contexto, a infração à lei consistiu na ocultação do efetivo
administrador da BIOCHAMM, RUBENS SIEGEL, em seu Contrato Social,
mediante a interposição fraudulenta de sua esposa e filho no quadro
societário. RUBENS SIEGEL foi também o real beneficiário dos recursos
gerados pelas atividades da BIOCHAMM e das outras empresas do grupo
empresarial, conforme detalhado nos itens 8.1.2 e 8.1.7 deste Relatório. A
mesma conduta também ensejou a qualificação da multa de ofício,
conforme relatado no item 7 deste Relatório, uma vez que infringiram os
arts. 71 e 73 da Lei no 4.502/64, que contêm a definição legal de sonegação
e conluio.
Ao fraudar o Contrato Social, RUBENS SIEGEL e os demais administradores
incorreram, em tese, no tipo penal previsto no art. 1°, incisos I e IV, da Lei
no 8.137/90, abaixo transcritos:
Art. 1 o Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes
condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias; (...)
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou
deva saber falso ou inexato;
Conforme já fartamente demonstrado neste Relatório, RUBENS SIEGEL
administrou de fato não apenas a BIOCHAMM, mas também diversas
outras empresas do grupo empresarial, tais como a BIOCAL, a SIECAL, a
BIOENERGY e a ENERGY PLUS, muitas vezes valendo-se de procurações,
haja vista que não figurava nos respectivos quadros societários, ou deles
havia se retirado.
RUBENS utilizou-se ainda de empresas de fachada, quais sejam, a RS
AMIDOS e a MAQUINAS WALTER SIEGEL, com o intuito de ocultar a
movimentação financeira gerada pela atividade econômica, bem como de
desviar parte do faturamento da BIOCHAMM para empresa sem
capacidade operacional e econômica.
Fl. 10805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
41
De fato, toda a confusão patrimonial em que as empresas operavam, que
envolvia a prestação de garantias mútuas, inclusive mediante a alienação
fiduciária de imóveis; a utilização de empresas de fachada; as constantes
transferências de recursos entre as empresas do grupo; e a destinação final
de recursos para a administradora SIECAL S/A, para usufruto de RUBENS
SIEGEL e sua família, somente poderia ser efetivada se todas as empresas
estivessem, como de fato estavam, sob controle comum. É evidente que a
necessidade de coordenação das ações demandava que o controle fosse
exercido de maneira centralizada. E tal controle somente poderia ser
exercido, como de fato o foi, por RUBENS SIEGEL. Neste diapasão, convém
recordar a procuração outorgada pela BIOCHAMM a RUBENS SIEGEL em
29/08/2011 (Doe. 323).
Ora, ao concentrar em sua pessoa as funções de gerência das empresas do
grupo e os benefícios econômicos por ele gerados, RUBENS SIEGEL deve
ser considerado como o proprietário de fato de cada uma dessas
empresas. Entretanto, com a clara intenção de ocultar tal condição,
RUBENS SIEGEL deliberadamente fraudou os Contratos Sociais (no caso das
sociedades limitadas) e os Boletins de Subscrição (no caso das sociedades
anônimas), fazendo constar nesses documentos o nome de seus familiares
ou de terceiros. Assim, tais Contratos Sociais e Boletins de Subscrição
devem ser considerados ideologicamente falsos.
Assim, verifica-se que RUBENS SIEGEL fez emitir e utilizou documentos que
sabia serem ideologicamente falsos, o que se coaduna, em tese, com a
descrição do tipo penal previsto no inciso IV do art. 1° da Lei no 8.137/90. A
partir desses documentos falsos, a BIOCHAMM e as demais empresas
componentes do grupo empresarial apresentaram diversas declarações de
rendimentos (DIPJ) ideologicamente falsas à administração tributária,
assim consideradas por não conterem o nome de RUBENS SIEGEL na
relação de sócios e administradores. Nesse sentido, tal conduta se amolda,
em tese, com o tipo penal previsto no inciso Ido art. 1° da Lei no 8.137/90.
Também concorreram para a prática dos crimes em tese acima
mencionados todas as pessoas que, de forma consciente, aceitaram figurar
como sócios-administradores da BIOCHAMM durante o período em que
ocorreram os fatos geradores objeto deste Relatório (AC 2012). Todos eles
tinham conhecimento da condição de sócio oculto de RUBENS.
Recorde-se que FRANCISCO ROBERTO MOURA, único sócio que a princípio
não guarda relação de parentesco com a família SIEGEL, também tinha
pleno conhecimento de que RUBENS SIEGEL era o sócio de fato da
BIOCHAMM, como se percebe a partir de suas alegações na Ação de
Dissolução de Sociedade por ele proposta (Doe. 321).
Desta forma, conclui-se que agiram com infração à lei que trata dos crimes
contra a ordem tributária, e, consequentemente, devem ser declarados
responsáveis pelos créditos tributários constituídos neste processo, nos
Fl. 10806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
42
termos do art. 135, inciso Ili, do CTN, os seguintes sócios-administradores
da BIOCHAMM:
Essa acusação também foi corroborada pelo acórdão recorrido:
4. Empresas inexistentes de fato
A fiscalização expõe que as empresas RS AMIDOS e MÁQUINAS W.S. não
exerciam nenhuma atividade e inexistiram de fato no período sob o
controle da família SIEGEL, tendo servido unicamente para manobras
contábeis e fiscais do GRUPO.
4.1. RS AMIDOS
No caso da RS AMIDOS, são os seguintes os elementos probantes de sua
inexistência de fato no período fiscalizado:
- receita declarada de zero a partir de 2012 (fl. 157);
- movimentação financeira superior a R$ 15.000.000,00 em 2012
totalmente decorrente de transferências internas ao GRUPO efetuadas
com as empresas BIOCHAMM e MÁQUINAS W.S., sem qualquer contrato
de mútuo ou similar (fl. 157/165);
- reconhecimento expresso de que não era proprietária dos recursos
depositados em sua conta bancária, que seriam de fato da BIOCHAMM e
da MÁQUINAS W.S. (fls. 165/166);
- contas bancárias da RS AMIDOS, da BIOCHAMM e da MÁQUINAS W.S.
eram movimentadas pelas mesmas pessoas constituídas por procuração e
caracterizadas pela fiscalização como um setor financeiro único dessas
empresas: ANA CIPRIANI, MARCOS DOERING, ambos empregados de
empresas do GRUPO, e RUBENS BETTA, contador de empresas do GRUPO
(fl. 166);
-
instalada no endereço residencial do Sr. WALTER (fl. 167);
-
não possui patrimônio ou capital operacional para realização da
atividade empresarial, pois o balancete de 2012 apresenta ativo
imobilizado zerado, e não há receitas de 2012 a 2016 (fl. 167); e
-
Livro Diário apresentado registra o mesmo valor arbitrário de R$
1.000,00 para todos os lançamentos (fl. 165).
4.2. MÁQUINAS W.S.
De modo similar, MÁQUINAS W.S. apresenta os seguintes elementos de
sua inexistência de fato no período fiscalizado:
- coincidência de localização, objeto social e sócios com BIOCHAMM (fl.
168);
- endereço em imóvel contíguo aos de BIOCHAMM e BIOCAL, com
passagem interna entre eles, ou em edificação fechada identificada como
centro de treinamento da BIOCHAMM (fls. 168/170, com fotos), conforme
o período;
Fl. 10807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
43
-
atividades paralisadas até 2011, pois não informava receitas nesse
período, seguida de faturamentos relevantes entre 2012 e 2014, porém
decorrentes de intenso relacionamento comercial e financeiro interno ao
GRUPO com a BIOCHAMM referente a supostas industrializações sob
encomenda a pedido desta última, mas que nunca foram pagas, e posterior
unificação dos registros em conta contábil "Maquinas Walter Siegel Lt",
levando à conclusão de que tais serviços nunca existiram de fato (fls.
171/172);
-
contando com um ativo da ordem de R$ 16.000,00 em 2012 e apenas
6 empregados, sendo apenas um na atividade industrial, não possuía
patrimônio nem capacidade operacional para projetar e fabricar os
equipamentos por ela vendidos no período (fl. 177);

- sem capacidade operacional, os contratos milionários (acima de R$
5.000.000,00 no total) com Itafós e Sadia foram evidentemente executados
por BIOCHAMM, servindo a MÁQUINAS W.S. apenas de interposta pessoa
(fl. 177);
- todos os Livros Diários apresentam o mesmo valor arbitrário de R$
2.062.826,06 (fl. 177);
-
Livro Razão com nomenclaturas com referências expressas à
BIOCHAMM (fl. 178); e
-
inscrição estadual encontra-se cancelada desde 05/07/2017 (fl. 178).
Com isso, refutam-se os argumentos trazidos pelos impugnantes
registrados no item 4.4 do Relatório desse voto, pois sua existência desde
1966 não impediu que tivesse suas atividades paralisadas e tivesse sido
usada como empresa de fachada pelo GRUPO.

Neste aspecto, entendo que as provas utilizadas pela fiscalização indicam a
utilização de interpostas pessoas, principalmente das empresas RS AMIDOS e MÁQUINAS W.S.,
demonstrando o esforço superior para reduzir a base tributária da contribuinte.
Contudo, importa consignar, tais fatos apenas implicaria responsabilização do
gestor de fato, Rubens, e do sócio administrador, Bruno.
Entendo assim, deve ser afastada a responsabilidade de Rute Siegel e Francisco
(que já foi afastada no acórdão recorrido).

BIOCAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S/A

No caso, deixo de fazer considerações acerca dos arts. 121, 124 e 128 para o
presente recorrente, haja vista a responsabilidade estar amparada no art. 133.
Fl. 10808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
44
Com efeito, foi imputada responsabilidade à Recorrente acima, por suposta
sucessão empresarial, nos seguintes termos:
Como já demonstrado, a BIOCAL somente passou a auferir receitas em
2013, depois das alterações promovidas na Assembleia Geral cuja ata foi
registrada na JUCESC em 30/07/2012. Mais precisamente, a BIOCAL
somente começou a emitir notas fiscais eletrônicas em 17/06/2013, com a
emissão da NF-e no 05 (as quatro notas fiscais eletrônicas emitidas
anteriormente a essa data contêm a expressão "teste" no campo
"observações", sendo que três delas foram canceladas).
Já em 11/07/2013 a BIOCAL emitiu as notas fiscais eletrônicas no 08 e 09
(Does. 394 e 395), contra ABC INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO,
CNPJ 17.835.042/0022-70, com as seguintes características:
NF-e no 08:
Mercadoria: CALDEIRA GERADORA DE VAPOR
CFOP: 6922 (Lançamento efetuado a título de simples faturamento
decorrente de venda para entrega futura)
Valor: R$ 10.945.000,00
NF-e no 09:
Mercadoria: PARTES DE CALDEIRA
CFOP: 6116 (Venda de produção do estabelecimento originada de
encomenda para entrega futura) Valor: R$ 85.000,00
Como se percebe, a BIOCAL adotou uma sistemática para emissão de notas
fiscais idêntica à da BIOCHAMM, a qual se encontra descrita no item 4.2
deste Relatório. Ou seja, primeiramente foi emitida a nota fiscal de simples
faturamento, nos CFOP's 5922 ou 6922, pelo valor total do contrato, e
depois foram emitidas as notas fiscais que serviriam para amparar as
remessas das partes da caldeira, nos CFOP's 5116 ou 6116. Na prática
adotada pela BIOCHAMM, a receita era reconhecida contabilmente quando
da emissão das notas nos CFOP's 5116 ou 6116, de modo que é de se
esperar que a mesma prática tenha sido adotada pela BIOCAL.
Consultadas todas as notas fiscais eletrônicas emitidas pela BIOCAL,
verifica-se que foram emitidas diversas notas no CFOP 6116, vinculadas à
NF-e 008, no valor total de R$ 4.643.108,92, sendo que a última NF foi
emitida em 06/01/2014. Ou seja, a BIOCAL provavelmente não reconheceu
a totalidade das receitas vinculadas à NF-e 008.
Ocorre que essa receita pode ter sido reconhecida pela BIOCHAMM mais
de um ano depois. Em 15/10/2014, a BIOCHAMM emitiu a NF-e no 4145,
CFOP 6101 (Venda de produção do estabelecimento), tendo como
destinatária a mesma ABC INDUSTRIA E COMERCIO S/A - ABC-INCO, CNPJ
17.835.042/0022-70, no exato valor de R$ 10.945.000,00, sendo esta a
última grande venda da BIOCHAMM. Trata-se do mesmo tipo de
Fl. 10809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
45
mercadoria (caldeira), vendido para o mesmo cliente, pelo mesmo valor.
Torna-se clara, assim, mais uma evidência da confusão patrimonial e
operacional a que as empresas estavam submetidas.
(...)
A partir desse quadro, verifica-se claramente que o declínio das atividades
da BIOCHAMM é concomitante ao crescimento da BIOCAL e também ao da
MAQUINAS WALTER SIEGEL. Atualmente, tanto a BIOCHAMM quanto a
MAQUINAS WALTER SIEGEL encontram-se paralisadas, sem faturamento.
Percebe-se também que a queda no faturamento total dessas três
empresas acentuou-se ainda mais a partir de 2015, quando somente a
BIOCAL passou a registrar faturamento.
Além da transferência de faturamento, houve ainda a transferência maciça
de empregados da BIOCHAMM para a BIOCAL.
Em junho de 2016, a BIOCHAMM transferiu para a BIOCAL 40 de seus 56
empregados
(71,4%),
incluindo
desenhistas
técnicos,
projetistas,
operadores de máquinas, trabalhadores de soldagem e corte de ligas
metálicas
e
montadores
de
máquinas.
Transferiu,
também,
administradores, incluindo ANA ELISA CIPRIANI, profissionais de recursos
humanos e o contador MICHEL FABIO KOEPSEL, que inclusive possuía
procuração para representar a BIOCHAMM neste procedimento fiscal
(Docs. 396 e 397). No mesmo mês, a BIOCHAMM demitiu 7 empregados,
de forma que, em julho de 2016, sua GFIP registrou apenas 9 empregados.
Para a competência de set/2016, a BIOCHAMM apresentou GFIP sem
movimento, não havendo mais GFIP para os meses seguintes. Ressalte-se
que a BIOCHAMM teve a falência decretada em 19/08/2016.
Interessante notar que os códigos inseridos nas GFIP's fazem referência a
transferência "sem rescisão do contrato de trabalho". Mais precisamente,
o código utilizado na GFIP da BIOCHAMM foi o N2 - "Transferência de
empregado para outra empresa que tenha assumido os encargos
trabalhistas, sem que tenha havido rescisão de contrato de trabalho". Já o
utilizado na GFIP da BIOCAL foi N3 - "Empregado proveniente de
transferência de outro estabelecimento da mesma empresa ou de outra
empresa, sem rescisão de contrato de trabalho". Segue abaixo a lista de
empregados transferidos:
(...)
O item 8.1.1 deste Relatório aborda, entre outras, a questão da
transferência de maquinário da BIOCHAMM para a BIOCAL. Voltando a
essa questão, em sua resposta ao TIF 07 (Doc. 120), a BIOCHAMM
apresentou, entre outros elementos, o Auto de Arrecadação de Bens
firmado pelo Administrador Judicial da falência. Ao final desse documento,
o Administrador Judicial fez as seguintes observações:
(...)
Fl. 10810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
46
Como se vê, eram 110 lotes de bens pertencentes à BIOCHAMM que
estavam em posse da BIOCAL.
Ao final da diligência fiscal levada a efeito junto à BIOCAL, ficou evidente
que esta não teria a menor condição de operar sem o maquinário que lhe
foi informalmente cedido pela BIOCHAMM.
Em sua resposta ao Termo de Início de Diligência (Doe. 164), a BIOCAL
apresentou relação pormenorizada de todos os bens que compõem seu
ativo não circulante, a qual nem se compara com a relação dos bens da
BIOCHAMM que se encontram em sua posse. A BIOCAL não possui sequer
um torno, uma empilhadeira, nenhum equipamento industrial pesado. A
disparidade para com o ativo imobilizado da BIOCHAMM é gritante.
Por essa razão, vislumbra-se que a BIOCAL será a maior interessada em
arrematar esse maquinário em eventual leilão judicial. Nesse ponto fica
evidente que a transferência simulada de ações para JONAS LIPPEL teve o
intuito de fraudar a execução fiscal, haja vista o teor do art. 133 do CTN,
abaixo parcialmente transcrito:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de
outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração,
sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual,
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido,
devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria
ou atividade;
li - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou
iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade
no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
§ 1° O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de
alienação judicial:
1- em processo de falência;
li - de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação
judicial.
§ 2° Não se aplica o disposto no § 1° deste artigo quando o adquirente for:
I - sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade
controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial
li - parente, em linha reta ou colateral até o 4° (quarto) grau.
consangüíneo ou afim, do devedor falido ou em recuperação judicial ou de
qualquer de seus sócios; ou
Ili - identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação
judicial com o obietivo de fraudar a sucessão tributária.
Fl. 10811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
47
(...)
(grifos não constam do original)
Ora, de todo o exposto, fica evidente que a BIOCAL foi reativada com a
exclusiva finalidade de assumir as atividades da BIOCHAMM, no mesmo
local, valendo-se de todo o maquinário e de todo o pessoal da BIOCHAMM,
o que caracteriza, sem sombra de dúvida, a sucessão tributária.
Porém, com o intuito de livrar a BIOCAL da responsabilidade tributária por
sucessão, os administradores do grupo econômico vislumbraram o
enquadramento na exceção do§ 1°, inciso 1, do art. 133 do CTN, que
afastaria a responsabilidade no caso de alienação judicial em processo de
falência. Entretanto, como bem disciplina o § 2°, tal exceção não seria
aplicável se o adquirente fosse sócio ou parente em linha reta ou colateral
até o 4° grau do falido. Era o caso de MARITA SIEGEL.
Certamente foi com esses dispositivos em mente que os administradores
do grupo econômico simularam a transferência da BIOCAL para JONAS
LIPPEL. Entretanto, à vista de todos os elementos trazidos a estes autos,
restou evidenciado que JONAS LIPPEL jamais adquiriu essas ações, tendo
atuado como interposta pessoa, de modo que deve ser identificado como
agente do falido que atuou com o objetivo de fraudar a sucessão tributária,
devendo a situação em comento ser enquadrada no inciso Ili do§ 2° do art.
133 do CTN.
Nesse sentido, ressalte-se que a falência foi decretada em função de uma
dívida nominal de meros R$ 80.000,00, os quais o credor já tinha aceitado
receber em parcelas mensais de R$ 5.000,00. Entretanto, a BIOCHAMM
deixou de pagar as parcelas e foi por conta dessa dívida que ocorreu a
decretação da falência. Transcreve-se, por oportuno, excertos da sentença
que decretou a falência (Doe. 15):
(...)
Nessa linha de raciocínio, fica evidente o intuito da família SIEGEL em
continuar exploração da atividade econômica por meio da BIOCAL, no
mesmo local, com os mesmos equipamentos e com os mesmos
empregados da BIOCHAMM, mas livre das dívidas. Para isso, foi
necessário, como já dito, simular a alienação da BIOCAL para terceira
pessoa, operação que se mostrou inexistente de fato.
Assim, justifica-se a própria facilidade com que foi decretada a falência da
BIOCHAMM. Ora, não é crível que, se a falência não fosse um resultado
pretendido pelos seus administradores, eles não conseguissem saldar uma
dívida de R$ 5 mil mensais. Teria sido muito fácil evitar a falência, tendo
em vista a capacidade econômica da "entidade empresarial" e também da
própria família SIEGEL.
Do exposto, conclui-se, com fulcro no art. 133 do CTN, que a BIOCAL deve
ser responsabilizada pelo crédito tributário constituído nos Autos de
Infração constantes neste processo, em razão de ter adquirido da
Fl. 10812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
48
BIOCHAMM, de fato e mediante fraude, seu fundo de comércio e seu
estabelecimento industrial e comercial.

No acordão recorrido manteve-se referida imputação de responsabilidade:
Caracterização da sucessão da BIOCHAMM pela BIOCAL
O Código Tributário Nacional estabelece a responsabilidade por sucessão
empresarial em seu art. 133, inciso I5, impondo à pessoa jurídica que
adquire, a qualquer título, o estabelecimento industrial responder pelos
tributos devidos pelo estabelecimento.
No caso concreto, a fiscalização foi próspera em evidenciar que as duas
empresas em seus períodos operacionais tinham sedes no mesmo
endereço, usavam os mesmos empregados, empregavam o mesmo
maquinário, desenvolviam a mesma atividade, usavam sistemática idêntica
na sua gestão financeira, inclusive tendo atuado de forma complementar
em um mesmo contrato com a empresa ABC S/A formalmente
estabelecido apenas com a sucedida, com evidente migração da receita da
atividade entre uma e outra no tempo, que houve uma simulação de
alienação do controle da empresa sucessora nunca efetivada de fato e que
a própria extinção da sucedida teria se dado em circunstâncias suspeitas,
por ter ocorrido sem as esperadas oposição e resistência de quem deveria
ter real intento em preservar sua atividade econômica. Diante de todos
esse elementos, forçoso concluir a perfeita adequação da situação fática à
hipótese normativa de sucessão tributária da BIOCHAMM pela BIOCAL.
Outrossim, a hipótese excludente do art. 133, §1o, do CTN, é e será
inaplicável em caso de aquisição da estrutura industrial da falida pela
BIOCAL por alienação judicial no processo de falência, pois se
caracterizaria, neste caso, uma das hipóteses do art. 133, §2o, do CTN, que
restringem o âmbito da hipótese excludente às situações em que não haja
relações entre adquirente e os sócios da falida. Isso em decorrência da
simulação identificada na alienação do controle da BIOCAL para pessoas
estranhas à família SIEGEL, forçando a que ainda se considere a BIOCAL sob
controle dessa família e, portanto, vinculada aos ex-sócios da BIOCHAMM.

A recorrente alega que o Sr. JONAS LIPPEL, não é uma interposta pessoa. Muito
pelo contrário, desde a compra da BIOCAL em setembro de 2014 vem regularmente exercendo a
sua função e administrando na empresa adquirida. Acresce que a empresa BIOCAL
EQUIPAMENTOS foi formalmente adquirida, pelo Sr. Jonas Lippel em 29 de setembro de 2014,
consoante contrato de compra e venda que ora se junta aos autos.
No que diz respeito a existência de operações financeiras entre a empresa BIOCAL
EQUIPAMENTOS e a BIOCHAM e SIECAL, defende que após sua venda 29 de setembro de 2017, o
que se nota é que se tratam de operações remanescentes da antiga gestão e não novos
contratos.
Fl. 10813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
49
Com o devido acatamento, não há dúvidas quanto ao prosseguimento dos
negócios no caso concreto, o que ensejaria a responsabilização com fulcro no art. 133 do CTN.
O único ponto de questionamento, em meu entendimento, diz respeito ao fato de o
sr. JONAS LIPPEL ser ou não um agente da contribuinte, nos termos do §2o do art. 133.
O próprio Jonas Lippel afirmou não ter pago nada pela aquisição da BIOCAL,
empresa anteriormente pertencente a familiares da empresa Siegel, o que não foi refutado pela
Recorrente, demonstrando se tratar de operação sem substância.
Ante o exposto, mantenho a responsabilidade imputada.

Da decadência

Quanto à alegação de decadência, em sua petição recursal, Bionergy Industria e
Comércio de Energia Alternativa LTDA e Energy Plus Energia Alternativa LTDA sustentam a
decadência tributária em relação aos fatos geradores apurados no período de 01/01/2011 a
31/10/2011 que compõem o processo administrativo fiscal n9 13971.723.678/2016-02, tendo em
vista que o período mencionado ultrapassa o prazo derradeiro de 5 (cinco) anos entre o fato
gerador e o lançamento do crédito tributário, nos termos dos artigos 142, 156, V e 173, 1 do
Código Tributário Nacional.
Tal alegação deve ser afastada de pronto por se tratar de período não abrangido no
presente processo. Os demais responsáveis suscitam a decadência dos fatos geradores do período
de 2012.
Quanto aos fatos geradores de 2012, entendo deva ser aplicada a regra contida no
art. 173, I do CTN, haja vista ter concluído, quando da análise da atribuição de responsabilidade,
ter ocorrido ação dolosa.
Assim, considerando o lançamento em 06/10/2017, entendo não ter se
configurada decadência no caso concreto.

Da multa qualificada

Segundo o TVF, foi imputada multa de ofício qualificada, pois ao ocultar em seu
Contrato Social a participação de RUBENS SIEGEL na administração da sociedade, a BIOCHAMM
retardou o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, de uma de suas condições pessoais,
qual seja, a sua composição societária, suscetível de afetar o crédito tributário ora lançado.
Consta ainda no item 8 deste Relatório a descrição dos detalhes e circunstâncias
que envolveram a maciça destinação de recursos da BIOCHAMM e de outras empresas do grupo
para uma empresa administradora de bens da família SIEGEL, a SIECAL S/A, a qual, por sua vez,
concentrava todo o patrimônio familiar, arcando com as despesas de manutenção a ele inerentes,
incluindo taxas de condomínio, tributos, entre outros.
Como aduzido anteriormente, entendi caracterizado o dolo no caso concreto,
devendo ser mantida a qualificação da multa.
Fl. 10814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.890 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720104/2017-55
50
Nada obstante, o percentual da multa deve ser reduzido ao percentual de 100% por
aplicação retroativa da Lei n. 14.689/2023, com fundamento no art. 106, II do CTN.
Por fim, afasto os argumentos relacionados à inconstitucionalidade de norma ou
violação a princípios constitucionais, por aplicação da Súmula CARF n. 2.

Conclusão
Ante todo o exposto, não conheço do recurso de ofício e conheço dos recursos
voluntários para dar parcial provimento para: i) afastar a responsabilidade tributária imputada a
Rute Maria Siegel, Marita Siegel Waltrick Macagnan, Walter Siegel Neto, Siecal S/A, Bioenergy
Indústria e Comércio de Energia Alternativa LTDA e Energy Plus Energia Alternativa LTDA; ii)
reduzir a multa de ofício qualificada para o patamar de 100%.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 10815
DF CARF MF
Original